Tribunal: STM
Processo: 7000122-95.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DPU. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. ARTS. 195 E 240, § 4º E § 6ª, IV, DO CPM. ABANDONO DE POSTO E FURTO QUALIFICADO. PERÍODO NOTURNO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NA APREENSÃO DA RES. VÍCIO NÃO CONSTATADO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO MORADOR. EXCEÇÃO DO ART. 5º, XI, DA CF À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PLEITO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 4º DO ART. 240 DO CPM. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 2º DO ART. 240. DO CPM. ACOLHIMENTO. PLEITOS DEFENSIVOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ART. 195. CRIME MEIO PARA A PRÁTICA DE FURTO. IN DÚBIO PRO REO. PRÁTICA DELITIVA. INCERTEZA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 240, § 2º, DO CPM. ATENUANTES GENÉRICAS. ART, 72, III, ALÍNEAS “B” E “D”, DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO. EX OFFÍCIO. DECLARAÇÃO. PENAS ESTABELECIDAS PARCIALMENTE ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTS. 123, IV, 125, VI E VII, E ART. 129, TODOS DO CPM. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os atos praticados pela Polícia Judiciária no IPM são submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa e, quando necessário, retificados. Portanto, eventuais vícios ou nulidades ocorridos no Inquérito não contaminam a Ação Penal Militar. 2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado pelos Tribunais pátrios, o IPM é peça meramente informativa e eventuais irregularidades verificadas no curso da Ação Penal devem ser sanadas após submissão ao contraditório. Nesse mote, denúncia anônima, de forma isolada, não tem o condão de embasar a instauração de Inquérito, mas possui força para justificar diligências preliminares a fim de apurar a veracidade das informações apresentadas. 3. O ingresso à casa do indivíduo, a partir do seu consentimento, não se traduz em violação, ainda que não haja mandado judicial, já que o próprio texto Constitucional prevê essa excepcionalidade no art. 5º, XI. 4. Preliminar de nulidade da Apreensão realizada com base em denúncia anônima, arguida pelas Defesas, rejeitada. Decisão unânime. 5. De acordo com a doutrina, o crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, trata-se de crime militar cujo tipo penal busca proteger o dever e o serviço militar, que se configura quando o autor deixa seu posto, compreendido como local designado para o serviço, sem ordem ou sem anuência do superior ou de autoridade competente, pressupondo a clandestinidade da ação pela não ausência desautorizada e sem justificativa legal. Já o crime de furto, tipificado pelo art. 240 do CPM, tutela o patrimônio e tem por conduta nuclear a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel sem o conhecimento e o consentimento da vítima, invertendo a posse da coisa. 6. No caso dos autos, restou inconteste que os Acusados, com união de desígnios, durante o serviço, no quarto de hora de 0h às 4h, abandonaram seus postos de serviço e se dirigiram até o veículo de propriedade da vítima do crime de furto de onde subtraíram os equipamentos descritos na Denúncia. A produção oral, convergente entre si, demonstrou, com clareza, a dinâmica dos fatos, confirmando os elementos de informação constantes do IPM, bem como a imputação contida na inicial. 7. Conforme jurisprudência sedimentada do STM, amparada pela doutrina especializada, o art. 195 do CPM trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, o qual pune o agente pelo mero agir contrário à lei, dispensando a comprovação de lesão ou ameaça ao bem juridicamente protegido (resultado naturalístico), mesmo que a ausência do posto se dê por curto lapso de tempo, não havendo que falar em ausência de riso à segurança das instalações militares. 8. O princípio da consunção ou da absorção ocorre quando determinado delito é considerado o meio necessário para a prática de outro, de modo que o crime-meio é absorvido pelo crime-fim. Nesse mote, a jurisprudência desta Corte não admite que o crime de abandono de posto seja considerado meio para o furto, devendo o agente que pratica ambas as condutas dentro de um mesmo contexto ser punido na forma do concurso material, ou seja, por ambos os delitos – arts. 195 e 240, ambos do CPM, haja vista que o abandono de posto não é fase de preparação, de execução e, muito menos, de exaurimento do furto, não podendo, este crime consumir aquele, pois se trata de condutas autônomas, que violam bens jurídicos distintos. 9. O § 4º do art. 240 do CPM qualifica o furto praticado durante a noite e não durante o repouso noturno, como o faz o CP comum. Destarte, a jurisprudência do STM sedimenta que o CPM adotou o critério físico-astronômico para a incidência da referida qualificadora e que, devido à especialidade do código penal militar frente ao código penal comum, imperativa a incidência da norma penal militar. 10. Seguindo as diretrizes da jurisprudência do STF e do STJ, esta Corte de Justiça Militar estabelece que, na presença de duas qualificadoras do crime de furto, deve-se utilizar uma delas para a configuração do tipo qualificado, enquanto que as demais devem ser consideradas como agravantes ou como circunstância judicial negativa, prevista no art. 69 do CPM. 11. Não há que se falar em confissão espontânea, na forma do art. 72, III, “d”, do CPM, quando a autoria do crime não é ignorada ou imputada à outrem. 12. Ocorrida a reparação do dano antes de instaurada a Ação Penal Militar, faz-se imperioso o reconhecimento da atenuação prevista no § 2º do art. 240 do CPM. 13. Contando o réu com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, faz jus à atenuante da menoridade prevista no art. 72, I, do CPM. 14. Não havendo recurso da Acusação e considerando a fixação da reprimenda para o crime previsto no art. 195 do CPM no mínimo legalmente previsto, bem como que, entre a data do recebimento da Denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, houve o transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos, deve a prescrição da pretensão punitiva ser declarada de ofício, na forma do art. 125, VII, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 123, IV, do CPM. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição, de ambos os acusados, com relação ao crime de abandono de posto. Decisão por unanimidade. 15. In casu, considerando que um dos Acusados contava com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, bem como que houve o redimensionamento de sua reprimenda quanto ao crime de furto qualificado para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, a pena estabelecida restou alcançada pela prescrição retroativa, na forma do art. 125, VI, c/c o art. 129 e o art. 123, IV, todos do CPM, haja vista o transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição, de um acusado, com relação ao delito de furto qualificado. Decisão unânime. 16. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000122-95.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE GONÇALVES (OAB MT11999)
APELANTE: ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEFESAS, DE NULIDADE DA APREENSÃO
REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA APÓCRIFA. PROSSEGUINDO, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DA DEFESA CONSTITUÍDA, PARA: A)
MANTER AS CONDENAÇÕES DOS ACUSADOS ALEXANDRO DOS SANTOS
VIEIRA E HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES
DE ABANDONO DE POSTO PREVISTO NO ART. 195 DO CPM, À PENA DE 3
(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A
PUNIBILIDADE DE AMBOS OS ACUSADOS, PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO, COM BASE NO ART. 125, VII, C/C O ART. 123, IV, DO CPM; B)
MANTER AS CONDENAÇÕES DE AMBOS OS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO
CRIME DE FURTO QUALIFICADO, PREVISTO NO ART. 240, § 6º, IV, DO CPM,
REDUZINDO, ENTRETANTO, A PENA DE ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA,
PARA 1 (UM) ANO, 6 (SEIS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E DE
HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, PARA 1(UM) ANO, 3 (TRÊS) MESES E 15
(QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIAL
ABERTO E COM O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE,
CONCEDENDO-LHES, AINDA, O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS
NO ART. 626 DO CPPM, A EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO O JUÍZO
"A QUO" PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NA FORMA
DO ART. 611 DO CPPM. POR FIM, POR UNANIMIDADE, O TRIBUNAL PLENO
DECIDIU DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO
HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, QUANTO À CONDENAÇÃO PELO
CRIME DO ART. 240, § 6º, IV, DO CPM, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, NA FORMA DO

ART. 125, VI, C/C ART. 129 E ART. 123, IV, TODOS DO CPM. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000122-95.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE GONÇALVES (OAB MT11999)
APELANTE: ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO. DPU. DEFESA CONSTITUÍDA.
MPM. ARTS. 195 E 240, § 4º E § 6ª, IV, DO CPM. ABANDONO
DE POSTO E FURTO QUALIFICADO. PERÍODO NOTURNO.
CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE.
IRREGULARIDADE NA APREENSÃO DA RES. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO
MORADOR. EXCEÇÃO DO ART. 5º, XI, DA CF À
INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
PLEITO
MINISTERIAL.
APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 4º DO
ART. 240 DO CPM. RECONHECIMENTO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 2º DO ART. 240. DO CPM. ACOLHIMENTO.
PLEITOS DEFENSIVOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ART.
195. CRIME MEIO PARA A PRÁTICA DE FURTO. IN DÚBIO
PRO REO. PRÁTICA DELITIVA. INCERTEZA. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 240, § 2º, DO CPM.
ATENUANTES GENÉRICAS. ART, 72, III, ALÍNEAS “B” E “D”,
DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
PRESCRIÇÃO.
EX
OFFÍCIO.
DECLARAÇÃO.
PENAS
ESTABELECIDAS PARCIALMENTE ALCANÇADAS PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTS. 123, IV, 125,
VI E VII, E ART. 129, TODOS DO CPM. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os atos praticados pela Polícia Judiciária no IPM são submetidos ao
crivo do contraditório e da ampla defesa e, quando necessário,
retificados. Portanto, eventuais vícios ou nulidades ocorridos no
Inquérito não contaminam a Ação Penal Militar.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado pelos Tribunais
pátrios, o IPM é peça meramente informativa e eventuais
irregularidades verificadas no curso da Ação Penal devem ser sanadas
após submissão ao contraditório. Nesse mote, denúncia anônima, de
forma isolada, não tem o condão de embasar a instauração de
Inquérito, mas possui força para justificar diligências preliminares a
fim de apurar a veracidade das informações apresentadas.
3. O ingresso à casa do indivíduo, a partir do seu consentimento, não se
traduz em violação, ainda que não haja mandado judicial, já que o
próprio texto Constitucional prevê essa excepcionalidade no art. 5º, XI.
4. Preliminar de nulidade da Apreensão realizada com base em
denúncia anônima, arguida pelas Defesas, rejeitada. Decisão unânime.
5. De acordo com a doutrina, o crime de abandono de posto, previsto
no art. 195 do CPM, trata-se de crime militar cujo tipo penal busca
proteger o dever e o serviço militar, que se configura quando o autor
deixa seu posto, compreendido como local designado para o serviço,
sem ordem ou sem anuência do superior ou de autoridade competente,
pressupondo a clandestinidade da ação pela não ausência desautorizada
e sem justificativa legal. Já o crime de furto, tipificado pelo art. 240 do
CPM, tutela o patrimônio e tem por conduta nuclear a subtração, para
si ou para outrem, de coisa alheia móvel sem o conhecimento e o
consentimento da vítima, invertendo a posse da coisa.
6. No caso dos autos, restou inconteste que os Acusados, com união de
desígnios, durante o serviço, no quarto de hora de 0h às 4h,
abandonaram seus postos de serviço e se dirigiram até o veículo de
propriedade da vítima do crime de furto de onde subtraíram os
equipamentos descritos na Denúncia. A produção oral, convergente
entre si, demonstrou, com clareza, a dinâmica dos fatos, confirmando
os elementos de informação constantes do IPM, bem como a
imputação contida na inicial.
7. Conforme jurisprudência sedimentada do STM, amparada pela
doutrina especializada, o art. 195 do CPM trata-se de crime de mera
conduta e de perigo abstrato, o qual pune o agente pelo mero agir
contrário à lei, dispensando a comprovação de lesão ou ameaça ao bem
juridicamente protegido (resultado naturalístico), mesmo que a
ausência do posto se dê por curto lapso de tempo, não havendo que
falar em ausência de riso à segurança das instalações militares.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. O princípio da consunção ou da absorção ocorre quando
determinado delito é considerado o meio necessário para a prática de
outro, de modo que o crime-meio é absorvido pelo crime-fim. Nesse
mote, a jurisprudência desta Corte não admite que o crime de abandono
de posto seja considerado meio para o furto, devendo o agente que
pratica ambas as condutas dentro de um mesmo contexto ser punido na
forma do concurso material, ou seja, por ambos os delitos – arts. 195 e
240, ambos do CPM, haja vista que o abandono de posto não é fase de
preparação, de execução e, muito menos, de exaurimento do furto, não
podendo, este crime consumir aquele, pois se trata de condutas
autônomas, que violam bens jurídicos distintos.
9. O § 4º do art. 240 do CPM qualifica o furto praticado durante a noite
e não durante o repouso noturno, como o faz o CP comum. Destarte, a
jurisprudência do STM sedimenta que o CPM adotou o critério físico-
astronômico para a incidência da referida qualificadora e que, devido à
especialidade do código penal militar frente ao código penal comum,
imperativa a incidência da norma penal militar.
10. Seguindo as diretrizes da jurisprudência do STF e do STJ, esta
Corte de Justiça Militar estabelece que, na presença de duas
qualificadoras do crime de furto, deve-se utilizar uma delas para a
configuração do tipo qualificado, enquanto que as demais devem ser
consideradas como agravantes ou como circunstância judicial negativa,
prevista no art. 69 do CPM.
11. Não há que se falar em confissão espontânea, na forma do art. 72,
III, “d”, do CPM, quando a autoria do crime não é ignorada ou
imputada à outrem.
12. Ocorrida a reparação do dano antes de instaurada a Ação Penal
Militar, faz-se imperioso o reconhecimento da atenuação prevista no §
2º do art. 240 do CPM.
13. Contando o réu com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do
crime, faz jus à atenuante da menoridade prevista no art. 72, I, do
CPM.
14. Não havendo recurso da Acusação e considerando a fixação da
reprimenda para o crime previsto no art. 195 do CPM no mínimo
legalmente previsto, bem como que, entre a data do recebimento da
Denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, houve o
transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos, deve a prescrição da
pretensão punitiva ser declarada de ofício, na forma do art. 125, VII,
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 123,
IV, do CPM. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade, pela
ocorrência da prescrição, de ambos os acusados, com relação ao crime
de abandono de posto. Decisão por unanimidade.
15. In casu, considerando que um dos Acusados contava com menos de
21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, bem como que houve o
redimensionamento de sua reprimenda quanto ao crime de furto
qualificado para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, a pena
estabelecida restou alcançada pela prescrição retroativa, na forma do
art. 125, VI, c/c o art. 129 e o art. 123, IV, todos do CPM, haja vista o
transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento
da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória.
Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade, pela ocorrência da
prescrição, de um acusado, com relação ao delito de furto qualificado.
Decisão unânime.
16. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos
recursos e rejeitar a preliminar suscitada pelas defesas, de nulidade da apreensão
realizada com base em denúncia apócrifa. No mérito, por unanimidade, em dar
provimento parcial às Apelações do MPM, da DPU e da defesa constituída, para: a)
manter as condenações dos Acusados ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA e
HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, pela prática dos crimes de abandono de
posto previsto no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de ambos os Acusados, pela ocorrência da
prescrição, com base no art. 125, VII, c/c o art. 123, IV, do CPM; b) manter as
condenações de ambos os Acusados pela prática do crime de furto qualificado,
previsto no art. 240, § 6º, IV, do CPM, reduzindo, entretanto, a pena de
ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA, para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e de HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, para 1
(um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridas em
regime inicial aberto e com o direito de recorrerem em liberdade, concedendo-lhes,
ainda, o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento
das exigências previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o
juízo "a quo" para a realização da audiência admonitória, na forma do art. 611 do
CPPM. Por fim, por unanimidade, em declarar, de ofício, extinta a punibilidade do
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, quanto à condenação pelo crime
do art. 240, § 6º, IV, do CPM, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa, na forma do art. 125, VI, c/c o art. 129 e o art. 123, IV, todos
do CPM.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União (DPU), em favor do Acusado, Sd Aer ALEXANDRO DOS SANTOS
VIEIRA; pela Defesa constituída pelo Acusado Sd Aer HUAN FAUSTO
MEDEIROS DA SILVA; e pelo Ministério Público Militar (MPM), em desfavor de
ambos os Acusados, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica (CPJ-Aer) da 8ª CJM, que, por unanimidade de votos,
decidiu julgar procedente a Acusação, para condenar os Acusados como incursos nos
artigos 195 e 240, § 6°, VI, do CPM, nos seguintes termos, in verbis:
O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica nos termos do art. 27, II e
28, V e VI, da Lei n. 8.457/92, a unanimidade, julga procedente a acusação feita na
denúncia, e por consequência decide:
I - CONDENAR o nacional ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA pela prática do
delito tipificado no art. 195 do CPM.
II – APLICAR a pena base em 03 (três) meses de detenção, considerando
favoráveis as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar. Na segunda fase de
aplicação da pena, este quanto permanece inalterado em face da ausência de
circunstâncias agravantes, e atenuantes genéricas. Causas especiais de aumento de
diminuição são inexistentes. Definitiva é a pena em 03 (três) meses de detenção.
III – CONDENAR o nacional ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA pela prática do
delito tipificado no art. 240, § 6°, VI, do CPM.
IV – APLICAR a pena base em 03 (três) anos de reclusão, considerando favoráveis
as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar. Na segunda fase de aplicação
da pena, se faz presente a circunstâncias agravante, por estar em serviço,
aumentando-se a pena base em 7 meses e 6 dias de reclusão, 1/5, (art. 73).
Atenuantes genéricas não se tem na espécie. Causas especiais de aumento de
diminuição são inexistentes. Definitiva é a pena em 3 anos, 7 meses, e 6 dias de
reclusão.
V – UNIFICAR as penas de espécies distintas, nos termos do art.79 do CPM,
impondo aplicar-se a pena mais grave de 3(três) anos, 07(sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, aumentada de metade da menos grave, em 01(um) mês e 15(quinze),
tornando definitiva após unificação, a pena privativa da liberdade em 3(três) anos,
08(oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - CONDENAR o nacional HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA pela prática
do delito tipificado no art. 195 do CPM.
VII – APLICAR a pena base em 03 (três) meses de detenção, considerando
favoráveis as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar. Na segunda fase de
aplicação da pena, este quanto permanece inalterado em face da ausência de
circunstâncias agravantes, e atenuantes genéricas. Na época do fato era menor de
vinte e um anos, presente a atenuante da menor idade, todavia sem aplicação por
força da norma do art. 73 do CPM. Causas especiais de aumento de diminuição são
inexistentes. Definitiva é a pena em 03 (três) meses de detenção.
VIII – CONDENAR o nacional HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA pela
prática do delito tipificado no art. 240, § 6°, VI, do CPM.
IX – APLICAR a pena base em 03 (três) anos de reclusão, considerando favoráveis
as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar. Na segunda fase de aplicação
da pena, se faz presente a circunstâncias agravante genérica, por estar em serviço e
Atenuante da idade menor de vinte e um anos na época do crime (art 70, II, “l”; e
art. 72, I). Considerando equivalência entre ambas, é como se não estivesse existido
(art. 75 do CPM). Causas especiais de aumento ou diminuição da pena são
inexistentes. Definitiva é a pena em 3 anos de reclusão.
X – UNIFICAR as penas de espécies distintas, nos termos do art.79 do CPM,
impondo aplicar-se a pena mais grave de 3(três) anos de reclusão, aumentada de
metade da menos grave, em 01(um) mês e 15(quinze) dias, tornando definitiva após
unificação, a pena privativa da liberdade em 3(três) anos, 01(um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão.
Sendo os réus primários e de bons antecedentes, é garantido a ambos o direito de
apelar em liberdade, pois inexistentes qualquer das circunstâncias que possam
autorizar a prisão preventiva. (art. 254, 255 e 527 do CPPM). Fica definido o
cumprimento das penas em regime aberto, nos moldes do art. 33 letra “c”, e art.
36, ambos do Código Penal. (Destaques nossos).
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 29/7/2020 e recebida pelo Juízo
de piso em 4/8/2020, narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da APM):
No dia 26 para 27 de março de 2020, os denunciados estavam escalados para
postos fixos da equipe de serviço da Guarnição da Área de Exercício do Campo de
Provas "Brigadeiro Velloso" (CPBV), em Novo Progresso/PA (evento 17, documento
3), escalados para o segundo quarto de hora (evento 17, documentos 2 e 3). O
Soldado ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA exercia a função de sentinela fixa e o
Soldado HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA a de identificador, ambos de
serviço no Posto do Portão Trevo, que é o portão da guarda da OM (Informação de
Diligências Complementares e Livro do Comandante da Guarda do Portão Trevo,
evento 17, documentos 2 e 4).
Por volta das 19h30 do dia 26 de março de 2020, o veículo marca saveiro, placa
MGI 7849, de propriedade do civil ADILSON CASSOL (evento 1, documento 21 e
evento 3, documento 21), foi estacionado no interior da área militar (Coordenada
09º22'21,70920"S e 54º51'30,72240"W) (evento 17, documentos 2 e 5 e evento 1,
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documento 29) pelo CB J. GOMES e pelo S1 LEITE GOMES (evento 1, documentos
23 e 27). Isto porque no mês de março, há intensa precipitação de chuvas na região
e a via para o acesso à área administrativa da OM estava alagada, impossibilitando
a passagem do veículo do civil (evento 17, documento 2).
Entre 20 e 21 horas, o veículo foi vistoriado pelos Soldados JESUS (Comandante da
Guarda) e PRADO, os quais viram na carroceria do automóvel: 4 (quatro)
autofalantes, 2 (duas) caixas pretas (uma à frente e outra mais atrás), 2 (dois)
tambores de 20 litros vazios, 1 pneu reserva, um martelo de madeira, além de
alguns itens pessoais no interior do veículo (evento 1, documentos 23 e 27).
Os Soldados ALEXANDRO e HUAN viram o veículo chegar à OM e tiveram a ideia
de subtrair os pertences que estavam na carroceria do veículo para depois vendê-
los (evento 1, documento 29).
Durante o quarto de hora de 0 (zero) às 4 (quatro) horas do dia 27 de março de
2020, os denunciados abandonaram seus postos, sem ordem ou autorização
superior, e caminharam juntos por aproximadamente 40 metros de distância do
Posto Portão Trevo, chegando ao local onde o automóvel marca saveiro, placa MGI
7849, estava estacionado (evento 17, documento 5).
Naquele local, os dois soldados denunciados apoderaram-se do facão, que estava
na carroceria do veículo, e cortaram a fiação do sistema de som, dali subtraindo os
seguintes equipamentos: 4 (quatro) baterias [3 (três) da marca Baterax modelo
D150B e 1 (uma) bateria marca ACdelco Freedom]; 1 (uma) caixa de som
automotivo contendo 1 (um) toca CD, marca Pioneer (acompanhado dos seguintes
itens da marca Taramps para amplificação: HD 15000, TS-600 X4; TS-600 X4; TEF
50ª; PRO 2.6S; STROBO RGB e VTR) (evento 1, documento 48).
Após concluírem o furto, os dois soldados deixaram na mata uma caixa onde foram
acondicionados os bens por eles subtraídos. A caixa ficou ao lado de uma placa
próxima ao posto de serviço. A placa continha a inscrição: Novo Progresso-PA e
Base Aérea (evento 1, documentos 29 e 41).
Em hora próxima às 4h do dia 27/03/2020, os denunciados voltaram para seus
postos de serviço e, terminado o quarto de hora, os denunciados foram retirar o
capim dos fardamentos, dirigiram-se ao banheiro do alojamento de soldados para
tomar banho e penduraram suas camisas das fardas no fio do ar condicionado do
alojamento para secar (evento 1, documentos 27, 37 e 39).
Por volta das 12h15, os denunciados foram dispensados do serviço e saíram do
CPBV, pegaram carona com caminhoneiros na Rodovia BR 163 e seguiram com eles
até a cidade de Guaratã do Norte/MT (evento 1, documentos 29 e 41).
O civil ADILSON CASSOL chegou ao Posto do Portão Trevo por volta das
15h30min para comunicar o furto aos militares ali presentes e a partir de então
iniciaram-se as investigações para apurar a materialidade e autoria do furto
(evento 1, documento 21 e 27).
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aproximadamente às 16 horas, os denunciados foram juntos, no veículo do Soldado
ALEXANDRO (Gol vermelho), para o local onde ambos haviam deixado os bens
subtraídos da carroceria do já referido veículo. A caixa que acondicionava os bens
ficou naquele local, os demais bens subtraídos foram inicialmente deixados na casa
do Soldado ALEXANDRO e depois foram deixados na casa da prima do Soldado
ALEXANDRO, a civil DÉBORA REGINA DOS SANTOS.
No dia 9 de abril de 2020, o Major LOMONTE recebeu a informação de que o
equipamento de som estava na casa da Sra. DÉBORA REGINA DOS SANTOS, que
não era conivente e desconhecia a procedência do material. Após a civil ser
abordada por civis em sua residência, ela permitiu a entrada de militares em sua
residência e mostrou os pertences que seu primo, o Soldado ALEXANDRO, havia
deixado em sua residência. Nessa ocasião, o civil ADILSON CASSOL acompanhava
os militares e reconheceu os pertences que haviam sido subtraídos de seu veículo, os
quais foram recuperados, apreendidos (evento 17, documento 6) e entregues ao seu
proprietário, exceto a caixa deixada para trás, que não foi encontrada (evento 1,
documento 48).
De acordo com a avaliação dos bens apreendidos, o respectivo valor totalizou R$
5.971,36 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos (evento
17, documento 7).
Assim agindo, os Soldados ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA e HUAN FAUSTO
MEDEIROS DA SILVA incorreram nos delitos de abandono de posto (artigo 187 do
Código Penal Militar) e furto qualificado (art. 240, §§ 4º e 6°, inciso IV, do Código
Penal Militar), porque de forma livre, consciente e voluntária, subtraíram para si,
durante a noite e em concurso, coisa alheia móvel.
Trata-se de crimes militares definidos no artigo 9º, inciso I (abandono de posto) e
inciso II, "b" (furto), do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja recebida a presente
denúncia com a consequente citação dos denunciados para se verem processar e
julgar (...)
Na Exordial, além de o Ofendido – ADILSON CASSOL –, foram
arroladas as seguintes testemunhas: Maj. ALEXANDRE RIBEIRO LOMONTE, Cb
J. GOMES, Sd DANIEL SOUSA PRADO e Sd GÉDERSON ALVES DA ROSA
JÚNIOR.
Os Acusados ALEXANDRO e HUAN foram devidamente citados em
26/8/2020 e em 30/8/2020, respectivamente (evento 17 da APM).
Em 17/12/2020, a DPU apresentou resposta à Acusação em favor de
ambos os Acusados, ocasião em que aduziu se opor à procedência da acusação,
reservando-se no direito de apresentar suas considerações acerca do mérito da causa
após a instrução probatória nas alegações finais (evento 31).
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30/3/2021, foram ouvidas as testemunhas MAJ ALEXANDRE
RIBEIRO LOMONTE, SD DANIEL SOUSA PRADO e SD GÉDERSON ALVES
DA ROSA JÚNIOR, arroladas na Denúncia (evento 93 da APM).
Em 13/4/2021, o MPM desistiu da oitiva da testemunha Cb J. GOMES
e arrolou as seguintes testemunhas: Civil DÉBORA REGINA DOS SANTOS,
Delegado de Polícia Civil WANER DOS SANTOS NEVES, Investigador de Polícia
ADENILSON ALVES MATOS e Investigador de Polícia FABIAN APARECIDO
NOGUEIRA SAMPAIO, (evento 96 da APM).
Em 9/9/2021, foram inquiridas as testemunhas Delegado de Polícia
Civil WANER DOS SANTOS NEVES e Investigador de Polícia ADENILSON
ALVES MATOS, tendo o MPM desistido da oitiva das testemunhas civil DÉBORA
REGINA DOS SANTOS e Investigador de Polícia FABIAN APARECIDO
NOGUEIRA SAMPAIO (evento 162 da APM).
Em 9/9/2021, foi inquirida a testemunha arrolada pela DPU EDSON
ALVES, bem como procedido ao interrogatório dos Acusados (eventos 162 e 166 da
APM).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (eventos 169 e
172 da APM).
Em alegações finais, o MPM requereu a procedência da Denúncia, para
condenar os Acusados pela prática dos crimes de abandono de posto e de furto
qualificado, previstos nos arts. 195 e 240, §§4º e 6º, do CPM, respectivamente
(evento 182 da APM).
A Defesa de ALEXANDRO, preliminarmente, arguiu a nulidade do
feito por constar nos autos prova ilícita advinda de busca e apreensão indevida. No
mérito, sustentou a existência de atenuantes do crime de furto, consistentes na
primariedade e nos bons antecedentes do Acusado, bem como argumentou a não
recepção, pela Constituição Federal, do delito do art. 195 do CPM, pleiteando o
enquadramento como contravenção disciplinar. Por fim, em caso de condenação,
requereu a fixação da pena no mínimo legal, o direito de apelar em liberdade e a
suspensão condicional da pena (evento 188 da APM).
Em sessão realizada no dia 30/8/2022, por unanimidade, o Conselho,
julgou procedente a denúncia, para condenar os Acusados Soldados da Aeronáutica
ALEXANDRO e HUAN, na forma já disposta no início deste relatório (evento 291
da APM).
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimadas em 12/9/2022, as Defesas interpuseram recurso de Apelação.
A Defesa de HUAN recorreu na mesma data e a DPU, em defesa de ALEXANDRO,
recorreu no dia seguinte.
Em suas razões, a Defesa de HUAN renovou seus argumentos
dispostos nas Alegações Escritas e, preliminarmente, arguiu a nulidade da Apreensão
realizada nos autos. No mérito, pleiteou a atenuação da pena constante do § 2º do art.
240 do CPM, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal, haja vista ser o réu
primário e ter reparado o dano ocasionado à vítima. Quanto ao delito de abandono de
posto (art. 195 do CPM), discorreu que este não restou configurado, pois o Acusado
se encontrava a aproximadamente 10 (dez) metros do local em que deveria estar, o
que não acarretou prejuízo à função militar. Aduziu, outrossim, a tese de absorção do
crime de abandono de posto pelo crime de furto, sendo este último o crime fim que
deverá ser absorvido por aquele – crime meio (evento 295 da APM).
A DPU, em defesa de ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA, em
suas razões de Apelação, preliminarmente, arguiu a nulidade do feito ante a lavratura
de termo de apreensão com base exclusivamente me denúncia apócrifa. No mérito,
pleiteia a absolvição do Acusado do crime do art. 195 do CPM, argumentando a
possibilidade de enquadramento da conduta como transgressão disciplinar, bem
como pela sua absorção pelo crime do art. 240 do CPM, o qual seria crime-fim, do
qual o abandono seria crime-meio e, subsidiariamente, requereu a revisão da
dosimetria da pena para o fim de reconhecer as atenuantes genéricas previstas nas
alíneas “b’ e “d” do inciso III do art. 72 do CPM (evento 313 da APM).
Intimado em 12/9/2022, o MPM interpôs recurso de apelação em
15/9/2022. Em suas razões, requereu a reforma da Sentença na parte da dosimetria,
para que fosse considerada desfavorável aos Acusados a circunstância de tempo e de
lugar prevista no art. 69 do CPM, bem como reconhecidas a qualificadora do § 4º do
art. 240 do CPM, em virtude do delito ter sido praticado (durante a noite) e a
minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM (eventos 298 e 309 da APM).
Em contrarrazões aos Apelos das Defesas, o MPM aduz ser favorável à
aplicação da causa de diminuição prevista no § 2º do art. 240 do CPM, uma vez que
o dano causado foi integralmente reparado antes de instaurada a Ação Penal, sendo
contrário às demais pretensões defensivas (eventos 310 e 318 da APM).
Em contrarrazões, quanto a ALEXANDRO, a DPU pugnou pelo
parcial provimento do recurso do MPM, tão somente para que fosse reconhecida a
minorante do § 2º do art. 240 do CPM, mantendo-se os demais fundamentos da
Sentença (evento 335 da APM).
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 1º/2/2023, foi certificado nos autos que, embora instada a se
manifestar, a Defesa de HUAN deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso do
MPM (evento 341 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA
GOUVEIA, opinou pelo conhecimento, pela rejeição das preliminares defensivas de
nulidade da busca e apreensão havida e, no mérito, pelo desprovimento dos Recursos
de Apelação defensivos e pelo provimento do Recurso ministerial, para manter-se a
condenação constante da r. Sentença vergastada, com a reforma apenas quanto à
dosimetria das penas para o reconhecimento da qualificadora do artigo 240, § 4º, do
CPM (durante à noite) e a minorante prevista no § 2º do artigo 240 do CPM (evento
8).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Intimadas as Partes.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos. Contudo, antes de se
adentrar ao mérito recursal, faz-se premente a análise de questão preliminar arguida
pela DPU e pela Defesa constituída, em favor dos Acusados, conforme se segue:
PRELIMINAR DE NULIDADE:
APREENSÃO REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA APÓCRIFA
As Defesas arguiram preliminar de nulidade da apreensão realizada nos
autos.
Os argumentos convergem no sentido de que, de acordo com os autos,
pelo teor dos depoimentos, até a denúncia anônima, não se tinham informações a
respeito da autoria dos delitos militares imputados. Assim, questionaram as Defesas
a forma como a delação foi recepcionada, deflagrando a medida de busca e
apreensão sem providências preliminares, nos seguintes termos, in verbis:
DPU:
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) O que se questiona aqui é a forma como a denúncia anônima foi recepcionada,
isso porque imediatamente desencadeou medida excepcionalíssima de busca e
apreensão na residência de Débora, prima do defendente. Por essa razão, a defesa
entende que a investigação realizada pela Organização Militar contém vícios que
maculam toda sua regularidade, o que culmina por contaminar o processo judicial,
com arrimo na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
Ora, não se estar a questionar se a persecução penal está ou não embasada em
outros elementos informativos e provas hábeis à análise da autoria e da
materialidade delitiva, mas sim a adoção de medida cautelar com base
exclusivamente em denúncia apócrifa. Volta-se as origens da investigação a fim de
demostrar que a maneira como ela foi iniciada não está de acordo com o sistema
constitucional vigente.
Sem contar o fato de que a medida foi adotada sem respaldo judicial, em total ato
de arbitrariedade. Não se pode falar também no suposto consentimento da
moradora, isso porque “não registrado nos autos de maneira expressa, é efetuado
meramente pelo relato de agentes públicos de segurança, que trazem consigo a
imagem abstrata do poder estatal, deve-se fundar suspeita sobre o ato de consentir,
“já que a anuência, quando de fato há, é evidentemente dada sob
constrangimento”, mesmo que este constrangimento não seja expresso”.
Verifica-se, pois, que a informação anônima foi o único elemento que embasou a
investigação, já que não foram tomadas nenhumas providências preliminares a fim
de subsidiar a narrativa fática da delação apócrifa. Assim, de uma forma ou de
outra a medida de busca e apreensão foi ilegal.
(...)
Tem-se, desta maneira, que diante de uma comunicação apócrifa não é possível a
adoção de medida extrema de busca e apreensão para se averiguar sua veracidade.
O que a denúncia anônima possibilita é a condução da autoridade para um cenário
em que, se for o caso, diante do encontrado, possa se iniciar formalmente o
procedimento investigatório, o que, no entanto, não foi o caso dos autos.
DEFESA CONSTITUÍDA DE HUAN:
(...) a medida foi adotada sem respaldo judicial, em total ato de arbitrariedade. Não
se pode falar também no suposto consentimento da moradora, isso porque “não
registrado nos autos de maneira expressa, é efetuado meramente pelo relato de
agentes públicos de segurança, que trazem consigo a imagem abstrata do poder
estatal, deve-se fundar suspeita sobre o ato de consentir, “já que a anuência,
quando de fato há, é evidentemente dada sob constrangimento”, mesmo que este
constrangimento não seja expresso”.
Verifica-se, pois, que a informação anônima foi o único elemento que embasou a
investigação, já que não foram tomadas nenhumas providências preliminares a
fim de subsidiar a narrativa fática da delação apócrifa. Assim, de uma forma ou
de outra a medida de busca e apreensão foi ilegal.
A título de lembrete, a exigência quanto à adoção de diligências para checar a
veracidade da denúncia anônima ou as razões que a motivaram está alicerçado na
vedação ao anonimato (CF, art. 5º, IV), princípio da dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1°, III) e inadmissibilidade no processo de provas obtidas por meios ilícitos
(CF, art. 5°, LVI), regras constitucionais que devem serem seguidas sobretudo pelos
agentes estatais.
Não somente, a compreensão, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a autoridade policial, ao receber
uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar
se os fatos narrados nessa 'denúncia' são materialmente verdadeiros, para, só
então, iniciar as investigações (HC n. 95.244, Rel. Ministro Dias Toffoli, 1ª T., DJe
30/4/2010)”, e que “não se trata, pois, de uma faculdade: quando a notitia criminis
trouxer ao conhecimento fatos revestidos de aparente ilicitude penal, o Estado tem a
obrigação de apurar, por meio de investigações, a procedência ou não de tais
afirmações (HC 496.100/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 4/3/2021)”. (Destaques nossos.)
A questão foi apreciada pelo Conselho de Justiça que, por
unanimidade, indeferiu o pleito, por entender que os atos praticados pela Polícia
Judiciária no IPM são submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa e,
quando necessário, retificados. Por essa razão, frisou que eventuais vícios ou
nulidades ocorridos no Inquérito não contaminariam a Ação Penal Militar. O
Conselho ainda consignou que, de acordo com as testemunhas ouvidas em Juízo, o
ingresso dos militares na residência da Sra. DÉBORA se deu de forma consentida,
tendo a civil autorizado a entrada no imóvel onde a res foi encontrada.
A avaliação do Conselho está em consonância com a prova dos autos,
não se vislumbrando qualquer ilegalidade apta a inquinar a apreensão realizada,
razão pela qual não há reparos a serem procedidos na Sentença.
Consoante entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais
pátrios, o IPM é peça meramente informativa e eventuais irregularidades verificadas
no curso da Ação Penal devem ser sanadas após submissão ao contraditório.
Outrossim, a denúncia anônima, de forma isolada, não tem o condão de embasar a
instauração de Inquérito, mas possui força para justificar diligências preliminares a
fim de apurar a veracidade das informações. Assim foi o caso dos autos.
Nesse conspecto, conforme se observa dos autos, houve renovação dos
atos produzidos no curso do IPM, chegando-se à confirmação acerca da dinâmica
apresentada pelos elementos informativos, não se constatando qualquer prejuízo à
Defesa, impondo-nos observar o princípio do pas de nullité sans grief, o qual
reclama o dever de declarar a nulidade somente ante a constatação do prejuízo.
Nesse mote, a Defesa não logrou demonstrar a ocorrência de prejuízo
apto a embasar a sua pretensão, mas tão somente alegou a existência de
constrangimento “não expresso” da moradora Sra. DÉBORA, que, segundo alega,
teria se sentido coagida a deixar os agentes públicos ingressarem na casa por estes
trazerem consigo a imagem abstrata do poder estatal.
Em Juízo, o MAJ ALEXANDRE RIBEIRO LOMONTE afirmou que
somente ingressou na casa da civil DÉBORA após a sua permissão, na companhia de
1 (um) militar do corpo jurídico do Campo de Provas, do Delegado de Polícia e mais
2 (dois) assistentes.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Delegado de Polícia Civil WANER DOS SANTOS NEVES, ouvido
como testemunha, declarou em Juízo que, chegando ao local, aguardaram a Sra.
DÉBORA e depois perguntaram a ela sobre os itens subtraídos, tendo a civil
confirmado que os materiais estavam em sua casa a pedido do seu primo – o
Acusado ALEXANDRO, e que a Sra. DÉBORA autorizou o ingresso da Polícia em
sua casa, pois estava de plena boa-fé e desconhecia se tratar de objetos oriundos de
crime.
O Investigador de Polícia ADENILSON ALVES MATOS também
confirmou, em Juízo, que o ingresso na residência da civil se deu após o seu
consentimento.
De outra banda, não há qualquer depoimento ou elementos de prova
que contrariem ou coloquem em dúvida a versão apresentada pelas aludidas
testemunhas.
Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, prevê
algumas exceções à inviolabilidade do domicílio e assim dispõe:
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. (Destaques nossos).
Por óbvio, o ingresso à casa do indivíduo a partir do seu consentimento
não se traduz em qualquer violação, ainda que não haja mandado judicial, já que o
próprio texto constitucional prevê essa excepcionalidade.
Portanto, o consentimento da Civil DEBORA para o ingresso dos
agentes em sua residência retirou qualquer mácula eventualmente capaz de ensejar o
reconhecimento de nulidade da apreensão.
A Defesa não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência do
alegado constrangimento sofrido pela civil, apto a macular a busca e apreensão, de
modo que as meras alegações desacompanhadas de provas não merecem ser
acolhidas.
Em reforço, merece destaque o seguinte trecho constante do Parecer da
PGJM, que explicitou a situação constatada:
(...) sobre a legalidade do procedimento de busca e apreensão havido, insta
salientar que restou evidenciado nos autos, por intermédio do depoimento de
inúmeras testemunhas civis e militares (dentre elas um Delegado de Polícia,
Investigadores da Polícia Civil e um Major da Aeronáutica), a autorização dada
pela moradora da residência na qual se encontravam os objetos furtados para a
devida apreensão, única maneira que possibilitou a devolução dos bens furtados ao
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seu legítimo dono, ato jurídico perfeito e plenamente amparado pela Constituição
Federal e pela legislação em vigor, reguladora da matéria, não havendo que se
cogitar eventual nulidade, como querem as ilustres Defesas (...)
Portanto, escorreita a avaliação do CPJ, uma vez que, conforme
provado nos autos, a delação apócrifa foi apenas o start das investigações, que
demandou outras diligências e, bem assim, o ingresso na casa da civil se deu de
forma consentida, sem qualquer ilegalidade ou abuso, não se vislumbrando a
ocorrência de vícios ou de nulidade na apreensão da res.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela DPU e pela defesa
constituída.
MÉRITO
Os apelantes/apelados foram condenados pelo CPJ-Aer da 8ª CJM pela
prática dos crimes militares de abandono de posto e de furto qualificado por
concurso de pessoas (arts. 195 e 240 § 6ª, IV, ambos do CPM, respectivamente),
pois, de acordo com a Denúncia, teriam, durante o quarto de hora de 0h (zero hora)
às 4h (quatro horas) do 27 de março de 2020, abandonado seus postos de serviço e
subtraído 4 (quatro) autofalantes, 2 (duas) caixas pretas, (2 dois) tambores de 20
litros vazios, 1 (um) pneu reserva, 1 (um) martelo de madeira, além de alguns itens
pessoais do interior do veículo saveiro, placa MGI 7849, de propriedade do civil
ADILSON CASSOL, que estava estacionado no interior da área militar.
Irresignados com a Sentença, o MPM e os Acusados interpuseram
recursos de Apelação.
A irresignação do Órgão Ministerial volta-se contra a não aplicação,
pelo Juízo a quo, da qualificadora prevista no § 4º do art. 240 do CPM a ambos os
réus e por ter deixado de reconhecer a minorante do § 2º do mesmo artigo em seus
benefícios.
O Parquet das armas, em seu recurso, não se pronunciou quanto à
conduta dos apelantes/apelados referentes ao crime do art. 195 do CPM, pelo que
devemos considerar o seu conformismo com a condenação obtida, bem como
operado o trânsito em julgado para acusação nesse ponto.
Dessa feita, aduz o Parquet atuante na origem, em suas razões
recursais, in verbis:
(...) o § 4º do art. 240 do Código de Penal Militar dispõe que o furto é qualificado
quando praticado durante a noite, e não durante o repouso noturno, tal como
previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal comum.
(...)
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento, no sentido da aplicação do § 4º do art. 240 do Código de Penal
Militar para furto ocorrido durante a noite de maneira objetiva, também é acolhido
pelo Superior Tribunal Militar (...)
(...)
Por outro lado, como houve concurso de pessoas, o § 6, IV, do artigo 240 do CPM
foi aplicado na sentença, restando se aplicar o § 4º do art. 240 do CPM ao se fixar
a pena base, como circunstância judicial desfavorável, considerando-se as
circunstâncias de tempo e lugar, a teor do artigo 69 do CPM. Finalmente, deixou de
ser reconhecida na sentença a minorante do § 2º do artigo 240 do CPM (...)
(...)
Nos autos, entretanto, vê-se que os apelados repararam integralmente o dano
causado antes da instauração do processo(...)
(...)
Ademais, basta que os bens furtados tenham sido devolvidos para se aplicar a
minorante do § 2º do artigo 240 do CPM, como ocorreu no presente caso, em que os
militares e policiais foram até a casa de uma parente delatora de um dos apelados e
lá encontraram parte dos bens. Não se exige que essa conduta seja espontânea.(...)
A Defesa de HUAN, quanto ao delito do art. 240 do CPM, consigna
que não se insurge quanto à condenação em si, mas contra a não aplicação da causa
especial de diminuição de pena constante do § 2º do art. 240 do CPM ao seu
defendido, haja vista que, sendo ele primário e tendo restituído o dano causado antes
da instauração da Ação Penal, faz jus à atenuação de um a dois terços da pena, que,
na sua óptica, deverá conduzir o quantum da reprimenda para aquém do mínimo
legal.
Quanto à condenação pelo crime do art. 195 do CPM, postula a
absolvição. Argumenta, em síntese, que, dada a proximidade entre o veículo de onde
os objetos foram subtraídos e o posto de serviço do Acusado, o seu mister como
sentinela identificador restou preservado, não configurando o crime de abandono de
posto.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio da consunção e a
consequente absorção do crime de abandono de posto pelo crime de furto, bem como
pelo reconhecimento do princípio do in dubio pro reo por incerteza quanto à pratica
do delito pelo Acusado.
A DPU, na defesa de ALEXANDRO, de maneira semelhante à Defesa
de HUAN, pleiteou a absolvição do Acusado do crime do art. 195 do CPM,
argumentando a possibilidade de enquadramento da conduta como transgressão
disciplinar, bem como pela sua absorção pelo crime do art. 240 do CPM, o qual seria
crime-fim, do qual o abandono de posto seria crime-meio e, subsidiariamente,
requereu a revisão da dosimetria da pena para o fim de reconhecer as atenuantes
genéricas previstas na alíneas “b’ e “d” do inciso III do art. 72 do CPM.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Postas as argumentações das Partes, passa-se à avaliação das condutas
imputadas aos apelantes/apelados, frente à Sentença condenatória, a fim de
reexaminar as questões, aferindo o grau de acerto da Sentença de Mérito, conforme
se segue:
Quanto ao abandono de posto, assim dispõe o art. 195 do CPM:
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe
tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
De acordo com a doutrina, trata-se de crime militar cujo tipo penal
busca proteger o dever e o serviço militar, que se configura quando o autor deixa seu
posto, compreendido como local designado para o serviço, sem ordem ou anuência
do superior ou de autoridade competente, pressupondo a clandestinidade da ação
pela não ausência desautorizada e sem justificativa legal .
Consoante a Jurisprudência do STM, trata-se de crime de mera
conduta, de consumação instantânea e de perigo abstrato, que dispensa a ocorrência
de resultado naturalístico.
No que tange ao furto, tipificado pelo art. 240 do CPM, assim prevê o
dispositivo legal, nos pontos de interesse deste feito:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda
a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que
o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal.
(...)
Furto qualificado
4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
(...)
§ 6º Se o furto é praticado:
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
§ 7º Aos casos previstos nos §§ 4º e 5º são aplicáveis as atenuações a que se
referem os §§ 1º e 2º. Aos previstos no § 6º é aplicável a atenuação referida no § 2º.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tipo penal do art. 240 do CPM tutela o patrimônio e tem por conduta
nuclear a subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel sem o
conhecimento e o consentimento da vítima, invertendo a posse da coisa.
No caso dos autos, restou inconteste que os Acusados, Sd
ALEXANDRO que estava no posto de sentinela fixa e Sd HUAN, no posto de
identificador, ambos no Portão da guarda da OM, com união de desígnios, durante o
quarto de hora de 0h às 4h, dirigiram-se até o veículo de propriedade do civil
ADILSON CASSOL e subtraíram os equipamentos descritos na Denúncia.
A produção oral, convergente entre si, demonstra com clareza a
dinâmica dos fatos, confirmando os elementos de informação constantes do IPM,
bem como a imputação contida na inicial, conforme trechos transcritos a seguir:
A testemunha Maj. ALEXANDRE RIBEIRO LOMONTE em Juízo
disse:
Que os Acusados estavam de serviço no dia dos fatos; que o Sgt. JESUS e o Sd
PRADO receberam o carro por volta das 19:30; que devido ao período de chuva, o
carro não conseguiu chegar até a área administrativa; que o carro ficou no lado do
portão da guarda; que por volta de meia noite, saiu junto com o Diretor e mais 02
militares para socorrer os militares que estavam fazendo a patrimonial em torno de
90 km; que voltaram dessa missão em torno de 04 da manhã; que ficaram no
serviço durante esse período os acusados ALEXANDRO e HUAN; que os acusados
pegaram o quarto de hora das 00:00 às 04:00; que no quarto de hora anterior,
estavam o SD GÉDERSON e o SD PRADO; que no dia seguinte, quando o civil
ADILSON CASSOL foi liberado da prisão, veio buscar o carro por volta das 10
horas da manhã; que receberam uma ligação informando que estava faltando
material no carro; que o próprio senhor ADILSON CASSOL verificou a falta de
material; que mandaram o senhor ADILSON CASSOL ir embora porque
supostamente queria fazer confusão; que depois foi confirmado pelo SGT JESUS e
pelo SD PRADO o furto dos materiais; que, com a confirmação da informação,
começaram a investigação; que conversou com os militares ALEXANDRO e HUAN
para apurar os fatos; que, na segunda semana, receberam uma denúncia anônima
de que os materiais estariam na casa da senhora DÉBORA e que não era conivente
com essa situação; que foram até a casa da senhora DÉBORA; que questionaram
a DÉBORA sobre a existência de algum material na sua casa e esta confirmou;
que, com a permissão da senhora DÉBORA, ingressaram na casa para verificar o
material; que viram 04 baterias e 01 caixa de som; que a senhora DÉBORA
informou que seu primo é o ALEXANDRO, Soldado da Base; que foram até a casa
do ALEXANDRO e informaram que havia uma missão para cumprir; que, na
verdade, levaram o Sd ALEXANDRO até a casa da senhora DÉBORA; que o Sd
ALEXANDRO disse que não havia nada na casa da DÉBORA, mas já haviam
verificado o material antes; que, chegando lá, o ALEXANDRO, olhando o material,
disse não reconhecer; que a senhora DÉBORA afirmou que o material era do
próprio ALEXANDRO; que, quando a “casa caiu”, o ALEXANDRO falou que o
HUAN estava junto; que levaram o material e o ALEXANDRO para a delegacia e,
de lá, partiram para a casa do Sd HUAN; que levaram o SD HUAN para a
delegacia e mostraram o material; que o Sd HUAN não reconheceu o material; que
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o SD HUAN reconheceu o Sd ALEXANDRE e vice-versa; que bateu foto do material
juntamente com os acusados; que os acusados ficaram presos no campo de provas;
que ainda estava faltando uma caixa e, durante o regresso, os acusados
mostraram onde estava: a 100 metros do portão da guarda; que a caixa não estava
mais lá; que, durante a investigação, os acusados confessaram que fizeram o furto
por volta das 02 horas da madrugada; que depois de uns 30 dias, os acusados
pediram baixa na FAB; que os acusados regressaram para a Base, deixaram a
caixa preta, por ser grande, e levaram apenas as baterias e a caixa menor e foram
embora; que o civil ADILSON foi preso porque foi visto saindo do mato e caçando
na área militar; que o civil ADILSON ficou preso e, por isso, deixaram o carro do
ADILSON na área militar; que o carro do ADILSON não estava apreendido, mas
estava guardado na área militar Brigadeiro Veloso e sob administração militar. Às
perguntas da Defesa constituída, respondeu: que, na casa do ALEXANDRO, não
portavam Mandado Judicial; que entraram na casa da senhora DÉBORA com sua
autorização; que nesse momento, estava acompanhado do militar do Jurídico do
Campo de Provas, do Delegado de Polícia e mais 02 assistentes; que estavam na
viatura da Polícia Civil; que não foi feito nenhum tipo de documento escrito”.
(Destaques nossos.)
A testemunha Sd DANIEL SOUSA PRADO respondeu:
Que estava na Organização Militar no dia dos fatos da denúncia; que estava de
serviço; que estava no posto da Guarda; que, após o ocorrido, conversou com os
acusados, mas nunca disseram o motivo; que chegaram à autoria do furto por meio
de investigação; que participou da investigação por meio de buscas no campo de
prova; que o Diretor e o Coordenador da OM fizeram uma lista de pesquisa; que o
carro do ADILSON estava em área integrante do quartel; que não sabe por que o
veículo estava estacionado na área militar; que viu o veículo após o furto; que, no
dia 27, quando o ADILSON foi retirar o veículo, sentiu falta dos objetos; que o
SGT JESUS lhe escalou para anotar tudo o que tinha no carro e, quando do sumiço,
foi verificar se realmente estavam faltando os objetos; que fez a verificação dos
itens que faltavam no dia 27; que fez a verificação após a chegada do dono do carro
por volta das 15 ou 16:30 da tarde; que acha que o veículo não foi removido do
local entre o período da anotação dos itens e a verificação do sumiço porque a
chave não se encontrava no carro; que a chave do veículo ficou com o Comandante
do trevo, SGT JESUS; que é possível ter visão do posto do trevo do local onde
estava o veículo. (Destaques nossos.)
A testemunha Sd GÉDERSON ALVES DA ROSA JÚNIOR
respondeu:
Que estava escalado de serviço no dia dos fatos da denúncia; que era Sentinela
fixo; que os dois acusados também estavam de serviço; que o ex-SD HUAN estava
na entrada e saída de viatura e o ex-SD ALEXANDRO estava como auxiliar fixo;
que os acusados, para furtar os objetos, teriam que sair do serviço, abandonando
o posto; que não integrou a equipe que fez a retenção do veículo do senhor
ADILSON; que viu o veículo do ADILSON chegando no posto do trevo; que viu os
objetos na carroceria da parte de trás e que foi feita a vistoria; que, no outro dia, o
ADILSON notou que os objetos não estavam mais no carro e ficou alterado; que
confirmou a revista e verificou que os objetos não estavam mais no carro; que o
ADILSON estava bem alterado e falando que iria à delegacia prestar um boletim de
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrência do ocorrido; que fez a nova conferência e percebeu que os materiais não
estavam mais no carro; que o ADILSON notou a falta dos materiais por volta das
15:30; que, no dia 27, foi feita uma lista de objetos que estavam no carro.
(Destaques nossos.)
A testemunha Delegado de Polícia Civil WANER DOS SANTOS
NEVES respondeu:
Que estava em serviço e foi procurado pelos militares da Base Aérea; que esses
militares informaram que haviam localizado materiais da vítima ADILSON e que
esses materiais estariam em uma residência em Guaratã do Norte; que se dirigiu
juntamente com alguns investigadores até essa residência; que, chegando lá,
aguardaram a DÉBORA chegar e depois perguntaram a ela se os materiais
estavam na casa dela; QUE a DÉBORA confirmou que esses materiais estavam
em sua residência e que estavam guardados lá a pedido do primo, ALEXANDRO;
que ingressaram na residência e comprovaram que os aparelhos estavam lá; que,
posteriormente, foram até a casa do ALEXANDRO; que, inicialmente, o
ALEXANDRO negou a prática do crime, mas depois que revelaram que
encontraram os materiais na casa da prima, DÉBORA, o acusado ALEXANDRO
confirmou a prática do crime e entregou o comparsa, HUAN; que depois o
procedimento seguiu na Organização Militar; que a civil DÉBORA autorizou a
entrada da Polícia em sua casa; que a civil DÉBORA não sabia que se tratava de
material oriundo de crime e estava de plena boa-fé, tanto que permitiu facilmente
a entrada da Polícia; que apareceram à residência da DÉBORA cerca de 06
pessoas: 01 delegado, 02 investigadores e cerca de 03 militares; que os militares
estavam fardados e os policiais, não; que se identificou como Delegado de Polícia à
senhora DÉBORA; que não havia mandado de busca e apreensão; que o
procedimento na casa do ALEXANDRO foi o mesmo; que entraram na casa do
ALEXANDRO, com autorização dele; que não encontraram nenhum material na
casa do ALEXANDRO; que o furto ocorreu no final de março e a localização dos
bens ocorreu no início de abril, mas não sabe as datas; que está na região há 3 anos
e meio; que não se recorda de outra prática ilícita por parte do acusado HUAN”.
(Destaques nossos.)
A testemunha Investigador de Polícia ADENILSON ALVES MATOS,
respondeu:
Que os militares da Base Aérea fizeram a prisão do ADILSON CASSOL que
estava na área militar com arma de fogo; que o ADILSON CASSOL foi levado até
a delegacia e o seu veículo ficou detido na Base Aérea; que, dentro desse veículo,
havia um som avaliado em 7 mil reais; QUE depois o ADILSON percebeu que o
som foi furtado do carro e registrou um B.O; que depois o MAJOR LOMONTE foi
até a delegacia, informando que sabia onde estava esse som, e solicitou apoio para
realizar a diligência; que acompanharam até a casa da prima do ALEXANDRO e
lá encontraram o som juntamente com as baterias; que conseguiram apreender o
som e levaram até a delegacia; que depois os acusados confessaram o crime:
pegaram o som e esconderam; que os militares também pediram apoio na prisão
dos acusados para encaminhar até a Base Aérea; que o acesso à residência da
DÉBORA foi autorizada por ela própria; que a DÉBORA informou que guardou o
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

som e as baterias a pedido do primo; que esses materiais estavam em um quartinho
nos fundos; que os acusados pegaram o som e deixaram na beira da BR, mas não
sabe como buscaram depois. (Destaques nossos.)
A testemunha EDSON ALVES respondeu:
Que trabalha com eletrônicos; que tem uma loja de som; que recebeu na sua loja
os réus ALEXANDRO e HUAN sobre uma situação do ADILSON CASSOL; que
foram fazer um orçamento para consertar o som; que determinou o valor, fez o
serviço e os dois acusados lhe pagaram; que os acusados lhe pagaram pelo
conserto; que o nome da sua empresa é Referência Eletrônica; que não possui
orçamento escrito; que o orçamento foi verbal, mas possui o comprovante de
pagamento; que o pagamento foi feito em cartão de crédito parcelado; que não
recorda a data exata do pagamento; que foi cobrado cerca de R$ 1.000 a R$ 1.200
reais pelo conserto do som; que cada acusado pagou a metade. (Destaques
nossos.)
O réu ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA informou:
Que, à época dos fatos, servia no Campo de provas Brigadeiro Velloso; que exercia
a função de Sentinela fixo e o HUAN exercia a função de identificador; que não
poderia se afastar do portão da guarda; que é verdadeira a denúncia no tocante ao
abandono de posto; que o veículo não estava a cerca de 40 metros do posto; que, do
posto, era possível visualizar o carro; que o veículo estava na lateral da guarda;
que abandonou o posto só para olhar o carro e depois viram que tinha um som;
que, quando saíram do posto, não tinham a intenção de tirar o som; que, depois
que viram o som, tiveram a intenção de retirar; que o veículo estava dentro da
área militar do campo de provas; que não era sua incumbência vigiar o carro; que
o carro não estava na área de sua responsabilidade; que não pediu autorização
para chegar até a área onde estava o carro; que foi ver o carro junto com o SD
HUAN; que é verdadeira a denúncia no tocante ao furto dos materiais; que
levaram o equipamento de som e deixaram próximo à saída da BR; que esse
episódio ocorreu à noite pela madrugada; que o quarto de hora no dia 27.03 era
de 00 às 04:00; que, depois que viram o som no carro, foram conversar e tiveram a
ideia de tirar o som; que vislumbraram no som um dinheiro extra; que, quando os
materiais foram encontrados na casa da sua prima, foram devolvidos à Polícia
Civil; que não falou para sua prima que o material era furtado; que não sabe como
a Polícia descobriu que o material estava na casa da sua prima; que, na casa da
sua prima, recuperaram todo o equipamento; que pagaram o conserto e a
instalação dos equipamentos para o ADILSON CASSOL; que arcaram todos os
prejuízos; que ficaram presos uma noite no quartel, quando foi recuperado o som, e
foram liberados por volta das 15 horas; Que, quando foram liberados no outro dia
à tarde, pegaram carona na BR com os carreteiros porque não havia condução;
que, chegando à cidade, foram até sua casa, pegaram seu carro e levaram os
materiais até a casa da prima; que utilizou o seu veículo, um Gol vermelho, à
época; que esse som foi todo para sua casa e depois tudo para casa da prima.
(Destaques nossos.)
O acusado HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA informou:
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que exercia o posto de identificador no portão da guarda da OM; que não
abandonou o posto de serviço porque o veículo não estava tão longe; que o veículo
estava próximo do posto; que sua atribuição era identificar quem entrava e quem
saía do campo de prova, atuava como identificador móvel; que o Sentinela fixo
exercia a função de guarnecer o portão da guarda e o sentinela móvel; que
exercia a função de Sentinela móvel; que, na qualidade de Sentinela móvel,
poderia estar próximo do veículo; que fez a identificação do veículo do ADILSON;
que é verdadeira a denúncia quanto ao furto; que ressarciram os prejuízos ao
ADILSON; que pagaram o conserto do aparelho de som; que o furto foi cometido
no quarto de hora, de 00:00 às 04:00; que esconderam o equipamento no mato e
depois no carro do ALEXANDRO; que o equipamento foi levado até a casa do
ALEXANDRO e depois disso não teve mais contato com o aparelho; que está
profundamente arrependido do que fez e não pensou nas consequências.
(Destaques nossos.)
Conforme se observa da produção probatória oral, os depoimentos são
uníssonos e corroboram as confissões dos Acusados feitas em Juízo.
Assim, escorreita a disposição contida na Sentença, nos seguintes
termos:
(...) O conjunto probatório colhido em Juízo indica com segurança que no dia 26
para 27 de março de 2020, os denunciados estavam escalados para postos fixos da
equipe de serviço da Guarnição da Área de Exercício do Campo de Provas
"Brigadeiro Velloso" (CPBV), em Novo Progresso-PA. O Soldado ALEXANDRO
DOS SANTOS VIEIRA exercia a função de sentinela fixa e o Soldado HUAN
FAUSTO MEDEIROS DA SILVA a de identificador, ambos de serviço no Posto do
Portão Trevo, que é o portão da guarda da OM. Naquela noite do dia 26 de março,
por volta das 19h30, o veículo marca saveiro, placa MGI 7849, de propriedade do
civil ADILSON CASSOL, foi recolhido no interior da área militar, pelo CB J.
GOMES e pelo S1 LEITE GOMES. Durante o quarto de hora de 0 (zero) às 4
(quatro) horas do dia 27 de março de 2020, os acusados se ausentaram de seus
postos, sem ordem ou autorização superior, foram até o veículo Saveiro de onde
subtraindo 04 (quatro) baterias 03 (três) da marca Baterax modelo D150B e 1
(uma) bateria marca AC delco Freedom]; 1 (uma) caixa de som automotivo
contendo 1 (um) toca CD, marca Pioneer (acompanhado dos seguintes itens da
marca Taramps para amplificação: HD 15000, TS-600 X4; TS-600 X4; TEF 50ª;
PRO 2.6S; STROBO RGB e VTR). (...)
O crime de abandono de posto restou configurado, na medida em que
ambos os Acusados deixaram os seus locais de serviço e se dirigiram para fora da
OM, a fim de esconder, em meio ao mato, os objetos furtados, os quais foram
armazenados em uma caixa e depois por eles recolhidos e deixados na casa da civil
DÉBORA, prima do réu ALEXANDRO.
Nesse sentido, conforme se observa do depoimento do
Maj ALEXANDRE LOMONTE, a referida caixa teria sido deixada a
aproximadamente 100 (cem) metros do portão da guarda. Outrossim, o Croqui,
documento constante do IPM, aponta que a caixa contendo a res teria sido deixada a
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

240 metros do posto de serviço dos Acusados, local fora da OM, o que afasta a
pretensão da Defesa, ao argumentar que o posto não restou desguarnecido, eis que as
provas demonstram exatamente o oposto. Nesse ponto, escorreita a avaliação do CPJ
constante da Sentença, conforme o seguinte trecho:
(...) A prática do abandono do posto ou do local de serviço, está perfeitamente
adequada ao tipo penal, e refere-se a saída do interior da OM, para esconder uma
caixa onde armazenaram a rés furtiva. Em Juízo, o acusado ALEXANDRO informou
que levaram o equipamento de som e deixaram próximo à saída da BR. A
testemunha MAJ ALEXANDRE LOMONTE, afirmou em Juízo que os acusados
mostraram onde estava uma caixa: a 100 metros do portão da guarda. Documento
trazido no IPM, Croqui (Evento 17), mostra indício de que a caixa com os
equipamentos furtados, foram deixados a 240 metros do posto do serviço dos
acusados. O acusado HUAN FAUSTO, em Juízo negou o abandono do local de
serviço, mas afirmou perante o CPJAer: “QUE esconderam o equipamento no mato
e depois no carro do ALEXANDRO. Ou seja, foram esconder os objetos do furto no
mato, fora da OM. Assim, está devidamente demonstrado pelas provas dos autos e
indício do IPM que, ambos praticaram o crime de abandono de posto. (...)
Em que pese a argumentação da DPU, no sentido de que a conduta
deve ficar adstrita ao âmbito disciplinar, pelo reconhecimento do princípio da
fragmentariedade do Direito Penal, ao argumento de que não houve risco à
segurança das instalações militares e da tropa, o pleito não merece ser acolhido.
Conforme jurisprudência sedimentada desta Corte, amparada pela
doutrina especializada, o art. 195 do CPM trata-se de crime de mera conduta e de
perigo abstrato, o qual pune o agente pelo mero agir contrário à lei, dispensando a
comprovação de lesão ou de ameaça ao bem juridicamente protegido (resultado
naturalístico), mesmo que a ausência do posto se dê por curto lapso de tempo. Nesse
sentido, seguem as ementas de julgados a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM.
PRELIMINARES. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO.
DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
IMPROCEDÊNCIA.
LAPSO
TEMPORAL.
IRRELEVANTE CRIME DE MERA CONDUTA. COMANDANTE DA GUARDA.
INTEGRANTE DA FORÇA DE REAÇÃO. ABANDONO DO SERVIÇO.
REPROVABILIDADE ELEVADA. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA
DE PERIGO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às
matérias delimitadas no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Nesse
viés, o apelante define a amplitude do efeito devolutivo da impugnação. Não cabe,
em sede de preliminar, antecipar a análise de temas atinentes ao mérito. Incidência
do art. 81, § 3°, do RISTM. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. 2. A
manifestação absolutória da Acusação não vincula o Julgador, o qual pode dela
divergir, seguindo o seu livre convencimento motivado pela condenação do agente.
Incidência do art. 437, "b", do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. O
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abandono do Serviço, ainda que por breve período de tempo, fragiliza a segurança,
colocando em risco a Guarnição do Quartel e o patrimônio humano e material
(armamento) da OM, em franco ataque ao bem jurídico tutelado pela Norma
Castrense. A conduta, quando perpetrada pelo Comandante da Guarda, perfaz
elevado grau de reprovabilidade, afastando por completo a incidência do Princípio
da Insignificância. 4. O abandono do posto praticado para atender interesses
pessoais, à noite e diante de subordinados de serviço, mostra-se penalmente
relevante, merecendo proporcional reprimenda do Estado. Esse cenário repele o
Princípio da Bagatela Imprópria. 5. O Comandante da Guarda coordena as
primeiras medidas de defesa do aquartelamento. A sua ausência, ainda que por
breve período, pode custar as vidas das sentinelas, possibilitar ataques à OM e a
subtração de materiais, tornando inoperante o Comando da Força de Reação. O
Abandono do Serviço por militar escalado para essa vital função denota especial
gravidade. 6. Os militares de serviço, mesmo durante o período de descanso no
alojamento, compõem efetivamente o Plano de Defesa como Força de Reação.
Portanto, esteja a sentinela no Posto de Segurança ou em repouso, a eventual
ausência desautorizada do local determinado subsome-se à conduta prevista no art.
195 do CPM. 7. Conforme os requisitos previstos no art. 39 do CPM, o pedido de
reconhecimento de exculpação carece de respaldo legal em situações de inexistente
perigo e nas quais o direito protegido (resolver problema pessoal) não justifica o
sacrifício do dever ao qual o agente está vinculado (o fiel cumprimento do serviço).
Ademais, a demonstração do estado de necessidade incumbe à Defesa. 8. Recurso
não provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000385-35.2020.7.00.0000.
Relator: Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. DJe 5/8/2021). (Destaque nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE
POSTO. MATÉRIA DE MÉRITO. RECEPÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONSTITUCIONAL. TEMA TRATADO NO ACÓRDÃO ATACADO. OMISSÃO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO CONFORME O DEVIDO PROCESSO
LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica
dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de
aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. 2. O abandono de posto é classificado, quanto ao resultado
do crime, como sendo de mera conduta, o qual foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988. 3. Nos crimes de mera conduta, o legislador apenas descreve o
comportamento do agente. O tipo penal não exige resultado naturalístico, senão
apenas o jurídico, configurando-se com a ação ou a omissão do agente. Precedentes
do STM e do STF. 4. Os Tribunais rejeitam os Embargos de Declaração opostos com
o fim de reavaliar provas insuscetíveis de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, visando promover o indevido reexame da causa. 5. Reputam-se
incólumes os princípios que regem o devido processo legal e a fundamentação das
decisões judiciais impostos pela Constituição Federal de 1988, bem como os vetores
da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. 6. Embargos
rejeitados por unanimidade. Nesse mote, o abandono de posto praticado por ambos
os Acusados, ainda que por breve período de tempo, violou o bem jurídico tutelado,
impondo a sua repressão com a aplicação da norma penal militar. (Embargos de
Declaração: 7001151-25.2019.7.00.0000. Relator Min. MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Dje 4/12/2019). (Destaque nosso.)
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, o abandono de posto praticado por ambos os Acusados,
comprovado pelas provas constantes do autos, ocorrido ainda que por breve período
de tempo, violou o bem jurídico tutelado, haja vista que fragilizou a segurança das
instalações militares, colocando-a em risco, sendo impositiva a repressão da conduta
com a aplicação da norma penal militar.
Portanto, quanto ao crime do art. 195 do CPM, mostrou-se escorreita a
condenação fixada na Sentença, a qual não merece reparos nesse ponto.
Contudo, considerando que a reprimenda foi fixada no mínimo
legalmente previsto de 3 (três) meses de detenção, bem como que, entre a data do
recebimento da Denúncia (4/8/2020) e a data da publicação da sentença condenatória
(9/9/2022), houve o transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos, operou-se a
prescrição da pretensão punitiva para ambos os Acusados, na forma do art. 125, VII,
na modalidade retroativa, a qual deve ser declarada de ofício, com a consequente
extinção da punibilidade, nos termos do art. 123, IV do CPM, mormente porque o
MPM não interpôs recurso quanto a esse ponto, remanescendo, portanto, tão
somente as condenações pelos crimes de furto qualificado, as quais serão avaliadas a
seguir:
Quanto ao delito de furto, os Acusados confessaram em Juízo que, com
união de esforços e unidade de desígnios, subtraíram do automóvel, pertencente a
ADILSON CASSOL (civil que se encontrava detido na OM), os bens descritos na
Denúncia. O teor da confissão foi ratificado por todos os depoimentos testemunhais.
No que tange ao pleito defensivo de aplicação do princípio da
consunção, entre as condutas de abandono de posto e de furto, não assiste razão às
Defesas.
O princípio da consunção ou da absorção ocorre quando determinado
delito é considerado o meio necessário para a prática de outro, de modo que o crime-
meio é absorvido pelo crime-fim.
Nesse mote, a jurisprudência desta Corte não admite que o crime de
abandono de posto seja considerado meio para o furto, devendo o agente que pratica
ambas as condutas, dentro de um mesmo contexto, ser punido na forma do concurso
material, ou seja, por ambos os delitos – arts. 195 e 240, ambos do CPM, haja vista
que o abandono de posto não é fase de preparação, de execução e, muito menos, de
exaurimento do furto, não podendo este crime consumir aquele, pois se trata de
condutas autônomas, que violam bens jurídicos distintos (Apelação nº 0000135-
78.2014.7.05.0005.)
Portanto, correta a avaliação do CPJ consignada na Sentença
guerreada:
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) No que diz respeito à aplicação do princípio da consunção, visando afastar das
condutas dos réus os crimes de abandono de posto, por absorção do furto, verifica-
se que se tratam de condutas autônomas, sem qualquer espécie de vínculo e que
atacaram bens cuja proteção jurídica, são distintas. A norma do art. 195 do CPM
tutela o dever e o serviço militar, enquanto que, a norma do art. 240 objetiva a
tutela do patrimônio dos militares e aqueles sob administração militar. Por tais
razões o pleito não pode ser deferido.(...)
Quanto ao pleito subsidiário da DPU, no sentido de que sejam
consideradas as atenuantes genéricas previstas nas alíneas "b" e "d" do inciso III do
art. 72 do CPM, ante a assunção dos custos de reparo e de instalação dos
equipamentos danificados pelo furto, bem como ante a alegada colaboração na
elucidação dos fatos, entendo não lhe assistir razão.
Primeiramente, o ressarcimento do dano, na visão deste relator, será
sopesado como causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM,
como ver-se-á adiante.
Segundo, devemos considerar que nenhum dos Acusados procurou, de
forma espontânea, confessar o crime. A confissão somente ocorreu após a apreensão
dos bens subtraídos, em decorrência do trabalho investigativo da Polícia Judiciária.
No que se refere à incidência da qualificadora prevista no § 4º, do art.
240 do CPM, requerida pelo MPM, consistente na prática do furto durante a noite,
verifico que lhe assiste razão.
Embora tenha sido comprovado que os Acusados praticaram o crime
durante a madrugada, no período compreendido entre 0h e 4h, o CPJ consignou na
Sentença que o fato concreto não autorizaria a incidência da qualificadora, haja vista
se tratar de região remota, em que seria impossível a perturbação do sossego alheio.
Ocorre que, conforme destacou o Parquet em suas razões recursais, o §
4º do art. 240 do CPM qualifica o furto praticado durante a noite e não durante o
repouso noturno, como o faz o CP comum, o que demonstra equívoco do Conselho
julgador ao deixar de considerar a qualificadora.
Destarte, a jurisprudência do STM sedimenta que o CPM adotou o
critério físico-astronômico para a incidência da referida qualificadora e que, devido à
especialidade do código penal militar frente ao código penal comum, é imperativa a
incidência da norma penal militar.
Nesse sentido, é o que se observa da ementa de julgado seguinte:
APELAÇÃO. DEFESA. MISSÃO NO EXTERIOR. FURTO PRATICADO EM UMA
FESTA,
DURANTE
O
PERÍODO
DE
DESCANSO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO JÁ TRANSITADA
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS. DELITO PRATICADO À NOITE, MAS NÃO
DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO FÍSICO-
ASTRONÔMICO PELO CPM. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA.
1. Tendo em vista não ser dado às partes trazerem novamente a esta Corte questão
de direito que já foi por ela anteriormente decidida e que já transitou em julgado,
não é passível de análise a alegação de incompetência da JMU para o
processamento e julgamento do presente feito, sob pena de afronta à coisa julgada.
2. Havendo perfeita harmonia probatória a confirmar que, em missão no exterior,
durante seu período de descanso, em uma festa de réveillon, o agente efetuou a
subtração de obejtos pertencentes a terceiros, imperiosa a manutenção da
condenação como incurso no delito de furto.
3. Uma vez que o furto foi praticado durante a noite, preenchido está o critério
físico-astronômico previsto no § 4º do art. 240 do CPM, de modo que, em atenção à
especialidade do CPM em relação ao CP comum, torna-se imperativa a incidência
da respectiva qualificadora, não havendo que se perquirir sobre o estado de
vigilância das vítimas.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. Fixação de nova pena.
Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000333-68.2022.7.00.0000. Relator: Min.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Dje 24/2/2023). (Destaques nossos.)
Portanto, considerando estar suficientemente provado que o furto
ocorreu no período noturno, período em que os Acusados abandonaram seus postos
para cometê-lo (entre 0h e 4h), deve-se incidir a qualificadora.
Desse modo, observada a presença de duas qualificadoras do crime de
furto, a do § 6º, IV e a do 4º, ambas do art. 240 do CPM, deve-se utilizar uma delas
para a configuração do tipo qualificado (§ 6º, IV), enquanto que a outra deverá ser
considerada como circunstância judicial negativa, prevista no art. 69 do CPM, já
que, por ausência de previsão legal, não poderá ser considerada como agravante,
sendo essa a diretriz da jurisprudência do STF e também do STJ, espelhadas por esta
Corte de Justiça Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. FERRAMENTAS DA ORGANIZAÇÃO
MILITAR. DEPOIMENTO DE CORRÉU. APLICAÇÃO DE APENAS UMA
QUALIFICADORA. Os agentes que extraviam ferramentas do patrimônio da OM
com o objetivo de revenda e lucro praticam o delito de furto qualificado descrito no
art. 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do CPM. O depoimento do corréu tem valor
probatório quando em harmonia com as demais provas produzidas no processo. O
reconhecimento de duas ou mais qualificadoras implica que apenas uma qualifique
o delito, sendo que as demais devem ser consideradas como circunstâncias
agravantes, caso exista previsão legal, ou como circunstância judicial do art. 69 do
CPM, quando ausente como agravante genérica. Recurso defensivo parcialmente
provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000034-33.2018.7.00.0000. Relator:
ODILSON SAMPAIO BENZI. DJe 5/10/2018). (Destaques nossos).
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DOS
CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
QUALIFICADORA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. HABEAS
CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(...) 3. A existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma
delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar
superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado. Precedentes: HC
110.390, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; HC 95.157,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/2/2011. (RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS nº 120599, Relator Min. LUIZ FUX, julgado
em 25/02/2014, Primeira Turma, publicado em 11/04/2014). (Destaques nossos.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO
NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E
DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO
AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. (...)
Fixação acima do mínimo legal justificada pela segunda qualificadora, a funcionar
como circunstância judicial desfavorável. Admissibilidade. Condenação mantida.
Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo, no mérito, desprovido." 6. Agravo
regimental DESPROVIDO. (AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO nº 823431, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 10/02/2015, Primeira
Turma, publicado em 04/03/2015). (Destaques nossos).
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO FOI ALVO DE
QUESITO NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE
DUAS
QUALIFICADORAS.
RECONHECIMENTO
DA
SEGUNDA
QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE GENÉRICA NOS TERMOS DO ART. 61,
INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL POSSIBILIDADE. MAUS
ANTECEDENTES. INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM O TRÂNSITO EM
JULGADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA NÃO-CULPABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL EM VIRTUDE DA NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE PERTENCERIA A
GRUPO DE EXTERMÍNIO. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA NÃO FOI OBJETO
DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 2. A Quinta Turma deste Tribunal já se
manifestou no sentido de que, diante do reconhecimento de mais de uma
qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser
consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma
residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 3. Inquéritos
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

policiais ou ações penais em andamento não podem ser levados em consideração
para fixação da pena-base, em respeito ao princípio constitucional do estado
presumido de inocência. Precedentes. 4. O fato de o Paciente e a vítima pertencerem
ao mesmo grupo de extermínio foi ventilada na denúncia e na sentença de
pronúncia. Além disso, o Conselho de Sentença reconheceu que o Paciente agiu
movido por motivo torpe, uma vez que a morte da vítima decorreu de
desentendimentos no seio do grupo de extermínio a que pertenciam. 5. Ordem
parcialmente concedida a fim de reformar a sentença condenatória e o acórdão do
Tribunal de Justiça estadual, afastando a aplicação dos maus antecedentes na
fixação da pena-base, bem como a reincidência na segunda etapa da dosimetria da
pena, para estabelecê-la em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime
fechado. (HC 134001 / RJ 2009/0070315-4, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2009, publicado em 05/10/2009). (Destaques
nossos.)
Acerca da atenuação prevista no § 2º do art. 240, do CPM, pleiteada
pela defesa de HUAN e corroborada pelo MPM, tendo em vista que os Acusados são
primários e que houve a reparação do dano antes de instaurada a APM, os Acusados
fazem jus à sua incidência.
Nesse sentido, conforme muito bem pontuou o Parquet, em suas razões
recursais:
(...) basta que os bens furtados tenham sido devolvidos para se aplicar a minorante
do § 2º do artigo 240 do CPM, como ocorreu no presente caso, em que os militares
e policiais foram até a casa de uma parente delatora de um dos apelados e lá
encontraram parte dos bens. (...)
Outrossim, conforme se verifica do relatório do IPM, mesmo quanto ao
item subtraído que fora extraviado, houve acordo entre as partes envolvidas para o
acerto do prejuízo causado pela prática do crime. Ademais, a testemunha EDSON
ALVES confirmou que procedeu ao conserto dos equipamentos avariados, cujo
pagamento foi integralmente realizado pelos Acusados.
Portanto, a partir das considerações supra, necessário se faz o reparo da
Sentença no que tange à dosimetria, procedendo aos ajustes necessários, o que se faz
a seguir.
Passando aos reajustes da dosimetria da pena do crime do art. 240 do
CPM, temos o que se segue:
Quanto ao Acusado ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA, incurso
no art. 240, § 4º e § 6º do CPM, deve a pena-base ser majorada, conforme supra
demonstrado, utilizando o § 6º para qualificar o delito e o § 4º como única
circunstância judicial negativa atinente à circunstância de tempo, prevista no art. 69
do CPM.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, considera-se o quantum ideal de valoração para cada
circunstância judicial desfavorável, seguindo o critério matemático amplamente
aceito pela jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, o qual entende como
razoável a fixação de 1/8 (um oitavo) de acréscimo para cada circunstância judicial
negativa, tendo como parâmetro de aferição a média obtida entre a pena máxima e a
pena mínima cominada abstratamente no tipo penal.
Desse modo, no presente caso, tendo em conta a presença da agravante
do § 4º do art. 240 do CPM, convertida em circunstância judicial negativa, deve a
pena-base pelo crime de furto qualificado por concurso de agentes (art. 240, § 6º, IV,
do CPM) ser majorada e a pena inicial ser fixada em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e
15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, escorreita a constatação da presença da agravante
prevista na alínea “l” do art. 70 do CPM, razão pela qual pena-base deve ser
majorada em 1/5, nos termos do art. 73 do CPM, restando a pena intermediária
estabelecida em 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Na terceira fase, é imperioso o reconhecimento da causa especial de
diminuição prevista no § 2º do art. 240 do CPM, requerido pela Defesa de HUAN,
em total concordância do MPM atuante na origem e corroborado no Parecer da
PGJM, pelo que a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços) e se torna definitiva
no quantum de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Por atender aos requisitos previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do
CPPM, concedo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
período de prova de 2 (dois) anos, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", além do comparecimento trimestral na
sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as condições
estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado, na
forma da lei, bem como o direito de recorrer em liberdade.
Quanto ao Acusado HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA,
considero-o incurso no art. 240, § 4º e § 6º do CPM, devendo a sua pena base ser
majorada, conforme já demonstrado, utilizando o § 6º para qualificar o delito e o § 4º
como única circunstância judicial negativa atinente à circunstância de tempo,
prevista no art. 69 do CPM.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De forma semelhante à fundamentação utilizada para embasar a pena
do corréu ALEXANDRO, considera-se o quantum ideal de 1/8 (um oitavo) de
acréscimo para a circunstância judicial negativa. Desse modo, no presente caso,
tendo em conta a presença da agravante do § 4º do art. 240 do CPM, considerada
circunstância judicial negativa, deve a pena-base ser majorada e fixada em 3 (três)
anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, constatada a presença da circunstância agravante
prevista na alínea “l” do art. 70 do CPM, bem como da atenuante da menoridade
contida no art. 72, I, procedo à compensação das circunstâncias, mantendo a pena-
base no quantum já fixado, nos termos propostos na Sentença: “Considerando
equivalência entre ambas, é como se não estivesse existido (art. 75 do CPM)”
Na terceira fase, ante o reconhecimento da causa especial de
diminuição prevista no § 2º do art. 240 do CPM, requerido pela Defesa, em total
concordância do MPM atuante na origem e corroborado no Parecer da PGJM, a pena
deve ser diminuída em 2/3, se tornando definitiva no quantum de 1 (um) ano, 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Por atender aos requisitos previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do
CPPM, concedo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
período de prova de 2 (dois) anos, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", além do comparecimento trimestral na
sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento de pena, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na
hipótese de o sentenciado não aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou,
vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado, na forma da lei, bem como o
direito de recorrer em liberdade.
Por fim, considerando que o Acusado HUAN FAUSTO MEDEIROS
DA SILVA contava com menos de 21 anos ao tempo do crime, bem como que houve
o redimensionamento de sua reprimenda quanto ao crime de furto qualificado (art.
240, § 6º, IV, do CPM) para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, a pena
estabelecida restou alcançada pela prescrição retroativa, na forma do art. 125, VI, c/c
o art. 129 e o art. 123, IV, todos do CPM, haja vista que, entre a data do recebimento
da denúncia (4/8/2020) e a data da publicação da sentença condenatória (9/9/2022),
houve o transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial
provimento às Apelações do MPM, da DPU e da Defesa constituída, para a) manter
as condenações dos Acusados ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA e HUAN
FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, pela prática dos crimes de abandono de posto
previsto no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, declarando, de
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofício, extinta a punibilidade de ambos os Acusados pela ocorrência da prescrição,
com base no art. 125, VII, c/c o art. 123, IV, do CPM; b) manter as condenações de
ambos os Acusados pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 240, §
6º, IV, do CPM, reduzindo, entretanto, a pena de ALEXANDRO DOS SANTOS
VIEIRA, para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e de HUAN
FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto e com o direito de
recorrerem em liberdade, concedendo-lhes, ainda, o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea “a”, designando o juízo a quo para a realização da
Audiência admonitória, na forma do art. 611 do CPPM; por fim, c) declaro, de
ofício, extinta a punibilidade do Acusado HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA,
quanto à condenação pelo crime do art. 240, § 6º, IV do CPM, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, na forma do art. 125, VI,
c/c o art. 129 e o art. 123, IV, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001356642v21 e do código CRC c5514c5c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 18/12/2023, às 18:0:34
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356642 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000122-95.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE GONÇALVES (OAB MT11999)
APELANTE: ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a preliminar de nulidade da apreensão realizada com base em denúncia
apócrifa, suscitada pelas Defesas, e, no mérito, para conhecer e dar
parcial provimento aos Apelos interpostos pelo Ministério Público Militar, pela
Defensoria Pública da União e pela Defesa constituída para: a) manter as
condenaçãoes dos Acusados ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA E HUAN
FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, pela prática dos crimes de abandono de posto
previsto no art. 195 do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) meses de detenção,
declarando, de ofício, extinta a punibilidade de ambos os Acusados pela ocorrência
da prescrição, com base no art. 125, VII, c/c o art. 123, IV, do Código Penal Militar;
b) manter as condenações de ambos os Acusados pela prática do crime de furto
qualificado, previsto no art. 240, § 6º, IV, do Código Penal Militar, reduzindo,
entretanto, a pena de ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA para 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e de HUAN FAUSTO MEDEIROS DA
SILVA para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem
cumpridas em regime inicial aberto e com o direito de recorrerem em liberdade,
concedendo-lhes, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a alínea "a", designando o Juízo a quo para a realização da audiência
admonitória, na forma do art. 611 do Código de Processo Penal Militar. Por fim,
acompanhando a unanimidade dos ministros desta Corte, votei para declarar, de
ofício, extinta a punibilidade do Acusado HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA,
quanto à condenação pelo crime do art. 240, § 6º, IV, do CPM, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, na forma do art. 125, VI,
c/c art. 129 e art. 123, IV, todos do CPM, tudo nos termos do Voto proferido
pelo Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
As Defesas dos ex-Soldados da Aeronáutica ALEXANDRO DOS
SANTOS VIEIRA e HUAN FAUSTO MEDERIROS DA SILVA, preliminarmente,
requereram a declaração de nulidade da Ação Penal Militar, sob a alegação de que
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

houve apreensão ilegal realizada mediante busca domiciliar na casa da
Sra. DÉBORA REGINA DOS SANTOS, prima do Apelante ALEXANDRO, sem
mandado judicial e com base exclusivamente em denúncia anônima e sem a
realização de qualquer investigação prévia, ofendendo toda integridade processual.
Em síntese, consta nos autos que o Major da Aeronáutica
ALEXANDRE RIBEIRO LOMONTE recebeu informações, de forma anônima, em
9 de abril de 2020, de que o equipamento de som, objeto do furto, estava na casa da
Sra. DÉBORA REGINA DOS SANTOS. O mencionado Oficial contatou o
Delegado de Polícia e seguiram, juntamente com outro Oficial da Aeronáutica e um
investigador da Polícia Civil, ao endereço fornecido para averiguar a situação. No
local, a Sra. DÉBORA REGINA DOS SANTOS, a qual não tinha conhecimento da
origem do material, permitu a entrada dos Policiais Civis e dos militares da
Aeronáutica em sua residência, e mostrou os pertences deixados por seu primo, o ex-
Soldado ALEXANDRO. O civil ADILSON CASSOL (Ofendido) estava presente e
reconheceu os objetos subtraídos de seu veículo. Os itens foram recuperados,
apreendidos (processo 7000058-44.2020.7.08.0008/PA, evento 17, DOC6) e
posteriormente devolvidos ao proprietário, com exceção de uma caixa que não pôde
ser encontrada (processo 7000058-44.2020.7.08.0008/PA, evento 1, DOC48).
No presente caso, é importante salientar que a casa é um asilo
inviolável para o indivíduo e que não se permite a utilização de provas obtidas de
forma ilícita no processo, de acordo com os arts. 5º, incisos XI e LVI, da
Constituição Federal de 1988. Ao analisar detalhadamente os procedimentos
utilizados para a obtenção de prova neste caso, não se constata qualquer violação a
tais dispositivos.
Inicialmente, cabe ressaltar que a denúncia anônima, por si só, não
impede que a autoridade policial realize as investigações necessárias, a fim de
averiguar a veracidade dos fatos por ela revelados e, se comprovada, em nada
impede ou vicia a instauração da Ação Penal Militar.
Declarar, portanto, a nulidade absoluta da Ação Penal Militar em
virtude de o respectivo Inquérito Policial Militar ter se iniciado a partir de denúncia
anônima, como pretendem as Defesas, seria o mesmo que tolher qualquer iniciativa
da Administração Militar de investigar delitos que chegam ao seu conhecimento
mediante notícias de ocorrência de fatos, nas quais os seus informantes, obviamente,
a fim de garantir a sua segurança e de seus familiares, preferem manter-se no
anonimato.
Assim, não há nulidade da persecução penal militar baseada em
denúncia anônima.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que diz respeito à ausência formal do mandado de busca e
apreensão, as circunstâncias indicam que os militares e policiais civis que
adentraram à residência da Srª DÉBORA REGINA DOS SANTOS agiram com o seu
consentimento voluntário, em conformidade com o arcabouço jurídico aplicável.
Vejamos.
A inviolabilidade domiciliar consiste em garantir que a vida privada e a
intimidade das pessoas sejam mantidas, possibilitando que as pessoas tenham um
local reservado, onde possam desfrutar de tais direitos, sendo permitida a entrada de
terceiros somente com o consentimento dos moradores ou nas hipóteses legais.
Assim dispõe o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis:
“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”
Nesses termos, os relatos apresentados a seguir fornecem
esclarecimentos sobre o ingresso na residência para apreensão da res furtiva.
O Major da Aeronáutica ALEXANDRE RIBEIRO LOMONTE, em
seu depoimento, deixa bem claro o ocorrido, respondendo:
“QUE, na segunda semana, receberam uma denúncia anônima de que os materiais
estariam na casa da senhora DÉBORA e que não era conivente com essa situação;
QUE foram até a casa da senhora DÉBORA; QUE questionaram a DÉBORA sobre
a existência de algum material na sua casa e esta confirmou; QUE, com a
permissão da senhora DÉBORA, ingressaram na casa para verificar o
material; QUE viram 04 baterias e 01 caixa de som; QUE a senhora DÉBORA
informou que seu primo é o ALEXANDRO, Soldado da Base(...) QUE entraram na
casa da senhora DÉBORA com sua autorização; QUE, nesse momento, estava
acompanhado do militar do Jurídico do Campo de Provas, do Delegado de Polícia
e mais 02 assistentes; QUE estavam na viatura da Polícia Civil; QUE não foi feito
nenhum tipo de documento escrito”(processo 7000078-35.2020.7.08.0008/PA,
evento 93, Vídeos 03 a 05).
Corrobora essas informações o depoimento do Delegado de Polícia
Civil WANER DOS SANTOS NEVES, respondendo:
“QUE estava em serviço e foi procurado pelos militares da Base Aérea; QUE esses
militares informaram que haviam localizado materiais da vítima ADILSON e que
esses materiais estariam em uma residência em Guaratã do Norte; QUE se dirigiu
juntamente com alguns investigadores até essa residência; QUE, chegando lá,
aguardaram a DÉBORA chegar e depois perguntaram a ela se os materiais estavam
na casa dela; QUE a DÉBORA confirmou que esses materiais estavam em sua
residência e que estavam guardados lá a pedido do primo, ALEXANDRO; QUE
ingressaram na residência e comprovaram que os aparelhos estavam lá.(...) QUE a
civil DÉBORA autorizou a entrada da Polícia em sua casa; QUE a civil DÉBORA
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não sabia que se tratava de material oriundo de crime e estava de plena boa-fé,
tanto que permitiu facilmente a entrada da Polícia. (processo 7000078-
35.2020.7.08.0008/PA, evento 166, Vídeos. 02 a 03)
O investigador de Polícia ADENILSON ALVES MATOS também
confirma essa versão, respondendo:
“QUE o acesso à residência da DÉBORA foi autorizada por ela própria; QUE a
DÉBORA informou que guardou o som e as baterias a pedido do primo; QUE esses
materiais estavam em um quartinho nos fundos” (processo 7000078-
35.2020.7.08.0008/PA, evento 166, Vídeos. 03 e 04)
Cumpre ressaltar que nos autos não há quaisquer evidências idôneas de
que os depoimentos do Major da Aeronáutica ALEXANDRE RIBEIRO LOMONTE
e dos referidos policiais, prestados sob o compromisso de dizer a verdade, sejam
inverídicos.
Assim, considerando todos os elementos probatórios contidos nos
autos, conclui-se que o ingresso na residência da Srª DÉBORA REGINA DOS
SANTOS para apreensão da res furtiva ocorreu em plena conformidade com as
normas constitucionais, não causando qualquer prejuízo às Defesas, não havendo
ilegalidade a ser reconhecida que pudesse macular a Ação Penal Militar.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da apreensão
da res furtiva por ausência de mandado judicial, suscitada pelas Defesas, por
falta de amparo legal.
No mérito, trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público Militar, pela Defensoria Pública da União, assistindo o ex-
Soldado da Aeronáutica ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA, e pela Defesa
constituída do ex-Soldado da Aeronáutica HUAN FAUSTO MEDERIROS DA
SILVA contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de setembro de
2022, que impôs aos Réus as seguintes reprimendas:
1. ex-Soldado da Aeronáutica ALEXANDRO DOS SANTOS
VIEIRA, condenado à pena, de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de
reclusão, como incurso no art. 195 e art. art. 240, § 6º, IV, unificada nos termos do
art. 79, todos do Código Penal Militar, fixando regime prisional inicial aberto e com
o direito de apelar em liberdade.
2. ex-Soldado da Aeronáutica HUAN FAUSTO MEDERIROS DA
SILVA, condenado à pena, de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão, como incurso no art. 195 e art. art. 240, § 6º, IV, unificada nos termos do
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 79, todos do Código Penal Militar, fixando regime prisional inicial aberto e com
o direito de apelar em liberdade.
Em Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a reforma
da Sentença na parte da dosimetria da pena, para que seja considerada desfavorável
aos Acusados as circunstâncias de tempo e de lugar previstas no art. 69 do CPM,
bem como reconhecida a qualificadora contida no § 4º do art. 240 do CPM, em
virtude de o delito ter sido praticado durante a noite e, também, a minorante prevista
no § 2º do art. 240 do CPM (processo 7000122-95.2023.7.00.0000/STM, evento 1,
DOC2).
Já a Defensoria Pública da União, na defesa do ex-Soldado da
Aeronáutica ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA, quanto ao mérito, pleiteou a
absolvição do Apelante do crime do art. 195 do CPM, em razão da natureza
fragmentária das normas criminais, argumentando pela possibilidade de enquadrar a
conduta como transgressão disciplinar, bem como sua absorção pelo crime do art.
240 do CPM, o qual seria crime-fim, sendo o abandono de posto o crime-meio.
Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, visando o
reconhecimento das atenuantes genéricas previstas nas alíneas 'b' e 'd' do inciso III
do art. 72 do CPM (processo 7000122-95.2023.7.00.0000/STM, evento 1, DOC4).
A Defesa do ex-Soldado da Aeronáutica HUAN FAUSTO
MEDERIROS DA SILVA, no mérito, requer a aplicação do Princípio do In Dubio
Pro Réu, especificamente devido à falta de provas quanto ao cometimento do crime
de abandono de posto. Aduziu, ainda, a tese de absorção do crime de abandono de
posto pelo crime de furto. Por fim, pleiteou a atenuação da pena nos termos do § 2º
do art. 240 do CPM, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal, haja vista tratar-
se de réu primário e ter reparado o dano ocasionado à vítima. (processo 7000122-
95.2023.7.00.0000/STM, evento 1, DOC3)
Em síntese, narra a Denúncia que do dia 26 para 27 de março de 2020,
os então Soldados ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA e HUAN FAUSTO
MEDEIROS DA SILVA estavam de serviço na Guarnição da Área de Exercício do
Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV), em Novo Progresso/PA, quando
abandonaram seus postos de serviço sem autorização e subtraíram equipamentos de
um veículo estacionado na área militar.
O veículo pertencia ao civil ADILSON CASSOL e estava
estacionado em área militar devido a alagamentos na via de acesso. Os Acusados
cortaram a fiação do sistema de som do veículo e furtaram baterias, caixa de som
automotivo e outros itens. Esconderam parte dos bens na mata e posteriormente
transportaram-nos para outros lugares, incluindo a casa de um deles.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O furto foi descoberto quando o Sr. ADILSON CASSOL comunicou o
incidente à Guarda Militar, levando a uma investigação que resultou na recuperação
dos pertences roubados, exceto uma caixa.
Os bens recuperados foram avaliados em R$ 5.971,36 (cinco mil
novecentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos). Os Soldados foram
denunciados pelo Ministério Público Militar por abandono de posto e furto
qualificado, ambos crimes militares, de acordo com o Código Penal Militar.
Cumpre-nos, então, perquirir acerca da ocorrência dos fatos narrados
na Inicial Acusatória. Para tanto, observemos, inicialmente, o que as Testemunhas e
os Acusados afirmaram, em síntese, em Juízo:
O Major da Aeronáutica ALEXANDRE RIBEIRO LOMONTE,
testemunha arrolada pelo MPM, relatou que os Acusados estavam de serviço no dia
dos acontecimentos. Mencionou que o Sargento JESUS, Comandante da Guarda, e o
Soldado PRADO faziam parte da equipe de serviço e receberam o carro por volta
das 19h30min. Devido às condições de chuva, o veículo não conseguiu alcançar a
Área Administrativa, permanecendo ao lado do Portão da Guarda.
Com relação à presença do veículo em uma unidade militar, relatou
que o civil ADILSON foi detido devido à sua presença em Área Militar,
aparentemente por estar caçando no local. Pontuou que o civil ADILSON
permaneceu sob custódia, resultando na guarda de seu carro dentro da Organização
Militar, embora o veículo não estivesse formalmente apreendido.
No dia seguinte, quando o civil ADILSON CASSOL foi solto da
prisão, ele compareceu para recuperar o veículo por volta das 10 da manhã. Afirmou
ter recebido uma ligação informando sobre a falta de materiais no veículo.
ADILSON CASSOL confirmou a ausência dos materiais, porém, ele foi orientado a
sair sob a alegação de potencialmente causar confusão. Posteriormente, o furto dos
materiais foi confirmado pelo Sargento JESUS e o Soldado PRADO, resultando em
uma investigação.
O processo de investigação envolveu conversas com os militares
ALEXANDRO e HUAN para esclarecer os acontecimentos. Na segunda semana,
uma denúncia anônima levou à suspeita de que os materiais estivessem na casa da
Sra. DÉBORA. Foi feita uma visita à residência da referida senhora, com a presença
de um Delegado de Polícia e mais dois policiais civis e um militar do serviço
jurídico da OM, onde os materiais furtados foram localizados. Asseverou que a Sra
DÉBORA autorizou a entrada do depoente e dos demais em sua residência.
Salientou que a Sra. DÉBORA afirmou que seu primo era o Soldado
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ALEXANDRO e eles se dirigiram à casa dele. No entanto, o Soldado
ALEXANDRO alegou desconhecer os materiais, embora a Sra. DÉBORA os tenha
identificado como deixados em sua casa por ele.
Após a descoberta da res furtiva, o Soldado ALEXANDRO e os
materiais foram conduzidos à Delegacia. Mais tarde, visitaram a casa do Soldado
HUAN, o qual também não reconheceu os objetos. Pontuou que durante a
investigação, os Acusados admitiram ter realizado o furto por volta das 02:00h da
manhã. Informou que passados cerca de 30 dias, os Acusados solicitaram baixa da
Força Aérea Brasileira (processo 7000078-35.2020.7.08.0008/PA, evento 93,
Vídeos 05 a 09)
O Soldado DANIEL SOUSA PRADO, testemunha arrolada pelo
MPM, relatou que estava na Organização Militar no dia dos acontecimentos
mencionados na Denúncia. Afirmou que estava de serviço, ocupando o Posto de
Guarda naquele momento. Confirmou na íntegra as declarações prestadas em sede
de Inquérito Policial Militar. Esclareceu que a autoria do furto foi estabelecida por
meio de um processo investigativo. Afirmou, ainda, que participou ativamente dessa
investigação, realizando buscas na Área de Prova. Relatou que o Diretor e o
Coordenador da Organização Militar elaboraram uma lista para auxiliar nas
investigações.
Afirmou que o veículo do civil ADILSON estava estacionado em uma
área dentro do quartel, porém não tinha conhecimento sobre o motivo desse
estacionamento. A Testemunha relatou que avistou o veículo após o furto. No dia 27,
quando Sr. ADILSON veio recuperar o veículo, a Testemunha percebeu a ausência
de objetos no seu interior.
Disse que o Sargento JESUS o incumbiu de fazer um inventário de
todos os itens no carro, e quando os objetos desapareceram, verificou pessoalmente
se de fato estavam ausentes. A verificação foi conduzida no dia 27 e ocorreu após a
chegada do proprietário do veículo, por volta das 15h30 às 16h. A Testemunha
especulou que o veículo provavelmente não foi removido do local entre o momento
da anotação dos itens e a verificação da ausência dos objetos, porque a chave não
estava dentro do carro. Explicou que a chave do veículo estava sob a posse do
Comandante do Trevo, o Sargento JESUS.
Por fim, a testemunha esclareceu que era possível ter uma visão do
Posto do Trevo a partir do local onde o veículo estava estacionado (processo
7000078-35.2020.7.08.0008/PA, evento 93, Videos 10 e 11 e processo 7000078-
35.2020.7.08.0008/PA, evento 179,Vídeos 2 e 3).
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Soldado GÉDERSON ALVES DA ROSA JÚNIOR, testemunha
arrolada pelo MPM, devidamente compromissado nos termos da lei, relatou que
estava escalado para o serviço no dia em que ocorreram os eventos mencionados na
Acusação. Também relatou que estava no posto como Sentinela fixo e que os dois
Acusados também estavam de serviço na ocasião. Pontuou que ex-Soldado HUAN
estava responsável pela entrada e saída da viatura, enquanto o ex-
Soldado ALEXANDRO desempenhava a função de auxiliar fixo, Sentinela fixo.
Esclareceu que, para que os Acusados pudessem furtar os objetos em
questão, seria necessário que eles saíssem do serviço, abandonando seus postos.
Asseverou que não fez parte da equipe envolvida na retenção do
veículo do Sr. ADILSON, no entanto, relatou ter testemunhado a chegada do veículo
ao Posto do Trevo.
Afirmou que observou os objetos na parte de trás da carroceria e que
uma vistoria foi realizada. Mencionou que no dia seguinte, o Sr. ADILSON percebeu
que os objetos não estavam mais no carro e estava visivelmente alterado. O
Declarante confirmou que conduziu uma revista adicional e verificou que, de fato, os
objetos já não se encontravam no veículo.
Relatou que Sr. ADILSON estava extremamente alterado e manifestou
a intenção de registrar um Boletim de Ocorrência sobre o incidente. Afirmou que
realizou uma nova verificação e constatou que os materiais já não estavam presentes
no veículo. Destacou que Sr. ADILSON notou a ausência dos objetos por volta das
15h:30min e que uma lista dos objetos que guarneciam o veículo foi elaborada.
(processo 7000078-35.2020.7.08.0008/PA, evento 179, Vídeos 03 e 04).
O Delegado de Polícia Civil WANER DOS SANTOS NEVES,
testemunha arrolada pelo MPM, devidamente compromissado na forma da lei,
relatou que estava em serviço quando recebeu a abordagem dos militares da
Aeronáutica, os quais comunicaram que haviam encontrado pertences da vítima
ADILSON em uma residência em Guaratã do Norte. Em consequência, o depoente e
alguns investigadores foram até o local indicado. Pontuou que, no local, aguardaram
a chegada da moradora da residência, Sra. DÉBORA, e, posteriormente, indagaram-
na sobre a presença dos objetos furatados na casa. Asseverou que ela confirmou que
os materiais estavam lá, guardados a pedido de seu primo ALEXANDRO,
desconhecendo que provinham de crime. Após essa confirmação, eles entraram na
residência com a autorização da moradora e confirmaram a presença dos aparelhos
furtados.
Em seguida, foram até a casa do ALEXANDRO que, inicialmente,
negou ter cometido o crime, mas depois que foi informado sobre a descoberta dos
materiais na casa da Sra. DÉBORA, admitiu sua participação e confirmou seu
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cúmplice, o Soldado HUAN.
Esclareceu que aproximadamente seis pessoas se dirigiram à residência
de DÉBORA: um delegado, dois investigadores e cerca de três militares da
Aeronáutica. Os militares estavam uniformizados, enquanto os policiais civis não.
Disse que se identificou como Delegado de Polícia e que não havia mandado de
busca e apreensão. O procedimento na casa do ALEXANDRO foi semelhante, com a
entrada autorizada por ele. Contudo, nenhum material foi encontrado na casa de
ALEXANDRO (processo 7000078-35.2020.7.08.0008/PA, evento 166 Vídeos 02 a
03).
O Investigador de Polícia ADENILSON ALVES MATOS, testemunha
arrolada pelo MPM, esclareceu que os militares da Aeronáutica procederam à
detenção de Sr. ADILSON CASSOL, encontrado na Área Militar portando uma
arma de fogo, e conduziram-no à Delegacia, enquanto seu veículo permaneceu retido
na Organização Militar. Pontuou que no interior do veículo havia um sistema de som
avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Salientou que o civil ADILSON, ao ser
solto e retornar para buscar seu automóvel, percebeu o desaparecimento do som e
registrou um Boletim de Ocorrência.
Pontuou que Major da Aeronáutica ALEXANDRE RIBEIRO
LOMONTE dirigiu-se à Delegacia mais tarde, informando que tinha informações
sobre a localização do som e solicitou auxílio para realizar uma diligência. Afirmou
que, juntamente com o Delegado de Polícia Civil WANER DOS SANTOS NEVES,
acompanhou o Major à residência da prima do Acusado ALEXANDRO, onde o som
foi encontrado junto com as baterias, os quais foram apreendidos e levados à
Delegacia.
Enfatizou que o acesso à casa da Sra. DÉBORA foi autorizado por ela
mesma. Ela revelou que guardou o som e as baterias a pedido de seu primo e esses
itens estavam armazenados em um cômodo nos fundos da residência.
Afirmou que os Acusados, posteriormente, admitiram a autoria do
crime, confessando que haviam furtado o sistema de som, informando
que removeram o som e deixaram-no à beira da rodovia, mas o Depoente não tinha
detalhes sobre como eles posteriormente recuperaram o equipamento (processo
7000078-35.2020.7.08.0008/PA, evento 166, Vídeos 03 e 04).
O Senhor EDSON ALVES, testemunha arrolada pela DPU,
devidamente compromissada nos termos da lei, informou que é profissional na área
de eletrônicos e possui uma loja de equipamentos de som, denominada "Referência
Eletrônica". Confirmou ter atendido os Acusados ALEXANDRO e HUAN em sua
loja devido a uma questão relacionada ao veículo do Sr. ADILSON CASSOL. Os
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusados buscaram um orçamento para o reparo de um sistema de som. O depoente
determinou o valor do serviço, realizou o conserto conforme acordado e recebeu o
pagamento dos dois Acusados.
Ao ser questionado pela Defensoria Pública da União (DPU), o
depoente afirmou que os Acusados efetuaram o pagamento pelo conserto do
equipamento de som.
Diante das perguntas do Ministério Público Militar, esclareceu que não
possuía um orçamento por escrito para o serviço realizado. O orçamento foi
estabelecido de forma verbal, mas ele possuía um comprovante de pagamento. O
pagamento foi feito através de um cartão de crédito parcelado. O Depoente não
recordava a data exata do pagamento, mas relatou que o custo para o conserto do
sistema de som variou entre R$ 1.000 (um mil reais) a R$ 1.200 (um mil e duzentos
reais). Pontuou que cada um dos Acusados pagou metade desse valor (processo
7000078-35.2020.7.08.0008/PA, evento 166, Vídeos 05 e 06).
O ex-Soldado da Aeronáutica ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA
(Acusado), em seu interrogatório, confirmou que à época dos acontecimentos estava
lotado no Campo de Provas Brigadeiro Velloso. Salientou que no dia estava de
serviço na função de Sentinela fixo, o que o impedia de afastar-se do Portão da
Guarda. Asseverou que o Corréu HUAN, que também estava de serviço, ocupava o
papel de Identificador.
Pontuou que o veículo estava estacionado a uma distância aproximada
de 40 (quarenta) metros do seu posto de serviço, posicionado na lateral da Área de
Guarda, sendo possível vê-lo de onde estava. Alegou que não era sua
responsabilidade vigiar o carro e que o veículo não estava dentro de sua área de
responsabilidade. Admitiu que saiu momentaneamente do Posto para observar o
carro e, depois, ele e o Corréu HUAN perceberam a presença de um equipamento de
som no veículo. Reconheceu, portanto, a veracidade da acusação relacionada ao
abandono de posto. Afirmou que não havia solicitado autorização para se deslocar
até o local onde o carro estava estacionado.
Esclareceu que, inicialmente, não tinham a intenção de remover o som
do veículo. Contudo, após identificarem o equipamento, decidiram retirá-lo. Afirmou
que levaram o equipamento de som e deixaram-no próximo à saída da rodovia.
Asseverou que esses fatos ocorreram durante a noite e a madrugada, já que seu
quarto de hora na noite de 27 de março era de 00:00h às 04:00h.
Afirmou que tiveram a ideia de tirar o som, pois seria um dinheiro
extra, mas quando a res furtiva foi encontrada na casa de sua prima, os materiais
foram devolvidos à Polícia Civil. Afirmou não ter informado à sua prima que o
material era objeto de furto e desconhecia como a Polícia descobriu que os itens
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estavam na casa dela. Ao ser questionado sobre o pagamento do conserto e
instalação dos equipamentos para Sr. ADILSON CASSOL, confirmou que arcou
com todos os prejuízos (processo 7000078-35.2020.7.08.0008/PA, evento 166,
Vídeos 06 e 07) .
O ex-Soldado da Aeronáutica HUAN FAUSTO MEDEIROS DA
SILVA (Acusado), em seu interrogatório, esclareceu que estava designado para a
posição de Identificador no Portão de Guarda da Organização Militar. Enfatizou que
não abandonou seu Posto de Serviço, argumentando que o veículo em questão não
estava distante, ao contrário, estava localizado nas proximidades do posto onde ele
operava. Detalhou que sua responsabilidade como Identificador envolvia reconhecer
as entradas e saídas no campo de provas, atuando como Identificador móvel.
Esclareceu que a Sentinela fixa tem a responsabilidade de manter a
guarda no portão da Organização Militar, enquanto a Sentinela móvel, função que
exercia, atuava nas imediações do Portão da Guarda. Afirmou que no papel de
Sentinela móvel, estava autorizado a estar próximo ao veículo em questão.
Confirmou que ele foi quem fez a identificação do veículo do Sr. ADILSON no
local.
Admitiu que a acusação referente ao furto é verdadeira. Confirmou que
ressarciram os prejuízos ao Sr. ADILSON, incluindo o pagamento do conserto do
aparelho de som.
Esclareceu que o furto ocorreu durante o quarto de hora das 00:00h às
04:00h. Após o furto, ele e o Corréu ALEXANDRO esconderam o equipamento em
uma área de mato e, posteriormente, buscaram-no com o carro do Corréu
ALEXANDRO, o qual levou-o consigo e, desde então, o Interrogando não teve mais
contato com o aparelho.
O Acusado expressou profundo arrependimento por suas ações e
reconheceu que não ponderou sobre as consequências de seus atos. (processo
7000078-35.2020.7.08.0008/PA, evento 166, Vídeos 07 e 08).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Quanto ao crime de furto, os harmoniosos e lineares depoimentos
testemunhais e o Auto de Apreensão (processo 7000058-44.2020.7.08.0008/PA,
evento 17, ANEXO7) não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à autoria, também, não há dúvidas. Trata-se de Réus
confessos, que admitiram em Juízo terem subtraído os objetos que estavam em um
veículo estacionado no interior do Quartel, conforme consta nos termos da
Denúncia. Além do mais, as confissões não são as únicas provas constantes nos
autos. Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa foram
uníssonos em confirmar os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas
quanto às circunstâncias do delito em apreço.
Restando induvidosa a autoria e a materialidade delitivas, as quais,
inclusive, não são contestadas, passa-se à análise das teses trazidas pelas Defesas e
pelo Ministério Público Militar, respectivamente.
Com relação ao crime de abandono de posto, a Defesa do ex-Soldado
da Aeronáutica HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA sustenta que o Apelante se
encontrava, aproximadamente, a 10 (dez) metros do seu posto, não gerando qualquer
prejuízo para a Administração Militar. Contudo, os autos apontam em outra direção,
vejamos.
Consta nos autos um croqui, encaminhado ao Ministério Público
Militar, cumprindo diligências determinadas pelo Ógão, demonstrando que a
distância entre o carro que foi objeto de furto e o Posto de Serviço é de 40 (quarenta)
metros, não de 10 (dez) metros. Indica, ainda, que os equipamentos furtados foram
deixados a 240 (duzentos e quarenta) metros do posto de serviço (processo 7000058-
44.2020.7.08.0008/PA, evento 17, ANEXO5).
Aliado a isso, o Apelante ALEXANDRO, em seu depoimento
confirmou que ele e o Corréu HUAN abandonaram o posto e deixaram os bens
furtados no matagal, quando respondeu:
“...QUE exercia a função de Sentinela fixo e o HUAN exercia a função de
identificador; QUE não poderia se afastar do portão da guarda; QUE é verdadeira
a denúncia no tocante ao abandono de posto; QUE o veículo não estava a cerca
de 40 metros do posto; QUE, do posto, era possível visualizar o carro; QUE o
veículo estava na lateral da guarda; QUE abandonou o posto só para olhar o carro
e depois viram que tinha um som; QUE, quando saíram do posto, não tinham a
intenção de tirar o som; QUE, depois que viram o som, tiveram a intenção de
retirar; QUE o veículo estava dentro da área militar do campo de provas; QUE não
era sua incumbência vigiar o carro; QUE o carro não estava na área de sua
responsabilidade; QUE não pediu autorização para chegar até a área onde estava o
carro; QUE foi ver o carro junto com o SD HUAN; QUE é verdadeira a denúncia
no tocante ao furto dos materiais; QUE levaram o equipamento de som e deixaram
próximo à saída da BR; QUE esse episódio ocorreu à noite pela madrugada; QUE
o quarto de hora no dia 27.03 era de 00 às 04:00...” (processo 7000078-
35.2020.7.08.0008/PA, evento 166, Vídeos 06 e 07)
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, evidente que a conduta dos Apelantes enquadra-se
perfeitamente no tipo penal descrito no art. 195 do CPM, pois tiveram que deixar,
sem autorização, seus postos de serviço para praticar o furto no veículo que estava
estacionado dentro da unidade militar e, depois, conduzir a res furtiva às margens da
rodovia, a fim de garantir o proveito do crime.
Portanto, dado que os Apelantes, enquanto em serviço de Sentinela no
Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV), ausentaram-se do local designado
para sua permanência, cometeram o crime de abandono de posto.
Quanto à tese de absorção do crime de abandono de posto pelo crime
de furto, alegada pelas Defesas de ambos os Apelantes, aponto que são crimes
diversos, que abarcam diferentes bens jurídicos, não sendo possível aplicar-se o
Princípio da Consunção.
Primeiramente, é importante ressaltar que a aplicação do Princípio da
Consunção pressupõe que a conduta considerada como "crime-meio" seja um passo
necessário e inseparável para a prática do "crime-fim", e que a punição pelo "crime-
fim" seja suficiente para reprimir ambas as condutas. No entanto, neste caso, não
fica claro que o abandono de posto seja estritamente uma passagem obrigatória para
o crime de furto.
O abandono de posto é uma conduta criminosa independente, com
elementos próprios e potenciais consequências legais. Trata-se de uma violação
grave e tem implicações significativas para o dever militar e para os valores das
Instituições Militares. Além disso, o abandono de posto não é uma ação necessária
ou inseparável do crime de furto. O furto pode ocorrer sem a necessidade do
abandono de posto.
Ademais, o abandono de posto é um crime de mera conduta, não
havendo previsão da ocorrência de um resultado naturalístico. Assim, a mera ação de
abandonar o posto de serviço, sem ordem superior, já é o suficiente para a
configuração do delito, pois o bem jurídico tutelado por essa norma penal castrense é
o resguardo da segurança e regularidade do funcionamento das Instituições
Militares.
Por sua vez, o crime de furto é definido pela retirada não autorizada e
com intenção de apropriação indevida de um objeto móvel pertencente a outra
pessoa. Envolve a remoção física do bem de seu local de armazenamento sem
consentimento do proprietário que esteja sob a tutela da Administração Militar.
Possui como objeto jurídico a ser tutelado o patrimônio, ou seja, a proteção dos bens
materiais contra a subtração indevida e visa resguardar a propriedade contra a ação
de terceiros que buscam apropriar-se de forma ilegal desses bens.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de abandono de posto é classificado como instantâneo e de
mera conduta e configura-se no momento em que o agente abandona o seu posto de
serviço, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico ou mesmo
de um fim específico.
Já o crime de furto protege bem jurídico diverso, o patrimônio, e
consuma-se no momento da inversão da posse do bem subtraído. O abandono de
posto não é pressuposto ou meio necessário para a realização do delito de furto, além
de violarem bens jurídicos distintos, de maneira que o primeiro fato não é
absorvido pelo segundo, à luz do Princípio da Consunção.
Este é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir das
seguintes Ementas que trago à colação:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ABANDONO DE POSTO E
FURTO QUALIFICADO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS
DISTINTOS. ART. 240, § 2º DO CPM. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. O crime de abandono
de posto é classificado como instantâneo e de mera conduta e configura- se no
momento em que o Agente abandona o seu posto de serviço, independentemente
da ocorrência de um resultado naturalístico ou mesmo de um fim específico, já o
crime de furto protege bem jurídico diverso, o patrimônio, e consumasse no
momento da inversão da posse do bem subtraído. O abandono de posto não é
pressuposto ou meio necessário para a realização do delito de furto, de maneira
que o primeiro fato não é absorvido pelo segundo, à luz do princípio da
consunção. In casu, deflui do arcabouço probatório que o material subtraído só foi
recuperado em decorrência das diligências realizadas pela OM, e não por iniciativa
do Acusado, não havendo que se falar, portanto, em voluntariedade na devolução da
res furtiva. Precedentes desta corte no sentido de que a restituição do bem à vítima,
"mediante a atuação diligente da autoridade de polícia judiciária militar,
impossibilita caracterizar o furto como atenuado" (Apl 270-82.2018.7.00.0000, Rel.
Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgada em 4/9/2018). Embargos rejeitados.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE nº 7001197-14.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 07/05/2020,
Data de Publicação: 22/05/2020)
ABANDONO
DE
POSTO.
FURTO
SIMPLES.
CONCURSO
MATERIAL.
PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE MÍNIMA, DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE PENAL. NÃO APLICÁVEIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
ENTRE O ABANDONO DE POSTO E O FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS
ACIMA DE 2 (DOIS) ANOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DO ART. 79 DO CPM. RECURSO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Os
princípios da ofensividade mínima, da insignificância e da subsidiariedade penal
não são inaplicáveis ao furto que, em concurso com o abandono de posto, resulta
em elevado prejuízo para a vítima, crime perpetrado em ambiente militar e durante
o cumprimento de serviço de escala. Incabíveis a desclassificação para
transgressão disciplinar e o reconhecimento dos benefícios insertos no § 1º do art.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

240 do CPM. O crime de abandono de posto ou do lugar de serviço consuma-se no
momento em que o militar se afasta, sem autorização superior, do local para o qual
estava escalado, independentemente do tempo de duração da ausência, sendo
afastada, por esse aspecto, a incidência do princípio da bagatela. O dever de
vigilância do pessoal de serviço impõe permanente atenção, cujo relaxamento,
mesmo por instantes, pode comprometer toda a segurança do pessoal e do material
de dotação. Por ser crime de perigo abstrato, o delito de abandono de posto não
exige, no resultado, o efetivo prejuízo à segurança da Unidade Militar para a sua
consumação. Sob os enfoques doutrinário, lógico e, principalmente, pelos aspectos
da profissão castrense, é inadmissível que o crime de abandono de posto seja
considerado meio para o furto, devendo o agente ser punido na forma do concurso
material, ou seja, por ambos os delitos - arts. 195 e 240, ambos do CPM. O
abandono de posto não é fase normal de preparação, de execução e, muito menos,
de exaurimento do furto, não podendo, à luz dos primados do princípio da
consunção, este crime consumir aquele. O princípio da consunção deve ser
restritivamente interpretado, evitando-se, assim, a impunidade. Do contrário, o
princípio da consunção restaria distorcido em política criminal, sem qualquer
respaldo doutrinário ou legal. Se as penas aplicadas pelos crimes perpetrados em
concurso material consolidam-se no mínimo legal, resta esmaecida a análise do
princípio da proporcionalidade no tocante à reprovabilidade da conduta e ao modo
de execução. Em face do cúmulo material relativo a crimes com penas de espécies
diferentes, aplica-se o art. 79, in fine, do CPM, para unificar a pena imposta. Vê-se
razoável que a pena definitiva, imposta em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão,
possa ter, como período de prova, o prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. Recurso
parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 0000135-78.2014.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 19/10/2016, Data de Publicação: 24/11/2016)
Portanto, não há que se falar em aplicação do Princípio da Consunção
neste caso, uma vez que as condutas em questão são distintas e merecem tratamento
legal separado.
Assim, devido à autonomia das ações em análise e à falta de
justificação para a aplicação do Princípio da Consunção, não é admissível a
argumentação da Defesa, que busca a absolvição dos Apelantes quanto ao delito
tipificado no art. 195 do Código Penal Militar.
A Defensoria Pública da União, assistindo o ex-Soldado da
Aeronáutica ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA, pleiteou, ainda, a absolvição
do Apelante do crime previsto noo art. 195 do CPM, argumentando a possibilidade
de enquadramento da conduta como transgressão disciplinar. Contudo, a conduta
perpetrada pelo Apelante amolda-se com propriedade ao crime supracitado. A
objetividade jurídica tutelada pela lei penal castrense é o dever militar, a segurança e
regularidade do funcionamento das instituições militares.
Assim, já decidiu esta Corte, in verbis:
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA CONDUTA.
TRANGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. O abandono de posto é
crime de mera conduta e instantâneo, não requerendo qualquer resultado danoso.
O militar escalado de serviço na cabeceira de pista de uma Organização Militar
está em situação que importa grande relevância operacional, uma vez que a
passagem de viaturas ou de pedestres sem autorização pode colocar em risco o
pouso ou a decolagem de aeronaves, situação extremamente grave e, portanto,
foge ao alcance de uma mera transgressão disciplinar. Materialidade e autoria
demonstradas. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000250-32.2013.7.01.0301. Relator(a): Ministro(a)
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 30/10/2014, Data de
Publicação: 21/11/2014)
Nesses termos, a conduta do Apelante representa sérias violações aos
interesses legais protegidos, uma vez que dele se esperava, como Sentinela da
Organização Militar, o cuidado, a segurança e a vigilância do Quartel, inclusive do
veículo ali estacionado, especialmente durante a noite. Assim, a argumentação sobre
considerar a transgressão disciplinar contradiz completamente o contexto que foi
claramente estabelecido nos autos e não deve ser acolhida por falta de amparo legal.
Portanto, deve ser mantida a condenação de ambos os Acusados como
incursos tanto no delito de abandono de posto quanto no de furto qualificado, o qual
sequer é objeto de questionamento nos Apelos interpostos pelas Defesas e pelo
Ministério Público Militar.
Assim, passo a analisar os pleitos subsidiários das Defesas e do
Ministério Público Militar, que referem-se exclusivamente à dosimetria da pena.
Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União, assistindo o ex-
Soldado da Aeronáutica ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA também solicitou a
revisão da dosimetria da pena, a fim de considerar as atenuantes genéricas previstas
nas alíneas "b" e "d" do inciso III do art. 72 do CPM. Isso, em virtude do fato de o
Apelante ter assumido os custos de reparo e instalação dos equipamentos, arcando
com todas as despesas, e ter confessado sua participação nos delitos, colaborando
para elucidar e solucionar os acontecimentos.
Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois o Apelante só buscou
reparar o dano e confessar a autoria do crime após a apreensão dos bens furtados e
sob a influência das autoridades que investigavam o fato. Noutras palavras, o
Apelante não procurou, de livre e espontânea vontade, reparar o dano e, da mesma
forma, a confissão também careceu do elemento da espontaneidade.
Quanto ao requerido pelo Ministério Público Militar para que
seja reformada da Sentença na parte da dosimetria da pena para que seja
consideradas desfavoráveis aos Acusados as circunstâncias de tempo e de lugar
previstas no art. 69 do CPM, entendo que resta incontestável o prudente arbítrio do
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica quanto à apreciação das
circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis na fixação da pena-base. Assim, entendo
não merecer amparo a justificativa.
As circunstâncias de tempo e lugar dizem respeito ao local onde o
crime se deu, podendo trazer consequências mais danosas, o que de fato não
ocorreu, e às condições temporais, como a prática do crime durante a noite, por
exemplo.
Nesse contexto, há de se evitar o bis in idem pela valoração das
circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime ou, ainda, que caracterizam
agravantes ou causas de aumento de pena.
Assim, ao analisar as orientações estabelecidas pelo art. 69 do Código
Penal Militar, verifica-se que as circunstâncias de tempo e lugar não exerceram
qualquer influência na prática criminosa. Ademais, não existem elementos nos autos
que respaldem uma avaliação desfavorável. Dessa forma, não há fundamentos
concretos autorizadores da exacerbação da pena-base requerida pelo MPM, no que
toca às circunstâncias de tempo e lugar.
Quanto ao pleito ministerial de que seja reconhecida a qualificadora do
§ 4º do art. 240 do CPM, em virtude de o delito ter sido praticado durante a noite,
cabe apontar que a interpretação da Senteça a quo baseou-se na ideia de que a
localização do furto - na Floresta Amazônica - impossibilitava qualquer perturbação
do sossego alheio durante o quarto de hora em que os ex-Soldados estavam
presentes. Dessa forma, justificou o Conselho que o caso concreto não justifica o
reconhecimento da qualificadora do § 4°, dadas as particularidades do contexto.
Ocorre que o Código Penal Militar possui disposição própria e diversa
a respeito do assunto em relação ao Código Penal Comum. De fato, em seu art. 240,
§ 4º, o CPM prevê como furto qualificado aquele praticado “durante a noite”. Por
óbvio, trata-se de expressões com sentidos distintos. O “repouso noturno”, previsto
no Código Penal Comum, significa aquele período normal de descanso da população
em geral, em que a vítima está com seu nível de vigilância rebaixado. Já a “noite”
ocorre do pôr do sol ao nascer do sol, ou seja, refere-se àquele período em que há a
ausência de luz solar, tratando-se, assim, de critério meramente físico.
Portanto, diferentemente do que ocorre em relação ao “repouso
noturno”, previsto no CP comum, a constatação da “noite”, prevista no CPM,
prescinde de qualquer análise subjetiva dos fatos. Não há que se perquirir se,
naquelas circunstâncias em que ocorreu o furto, havia, ou não, uma baixa do estado
de vigilância por parte da vítima e da população em geral. Basta que se constate se
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era noite, ou seja, se havia período de obscuridade natural. Caso assim não se
entenda, não haveria qualquer justificativa para o CPM ter disposto de maneira
diversa em relação ao CP comum.
Confira-se, a propósito, os julgados desta Corte, in verbis:
EMENTA: FURTO NOTURNO. ART. 240. § 4º, DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
MINORANTE
INOMINADA.
INOCORRÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A
DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA NA ORIGEM. CRIME CONTINUADO.
RECONHECIMENTO.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
OBJETIVA.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 71 DO CP COMUM. SUBSTITUIÇÃO DA DOSIMETRIA E
ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Viola a norma inserta no § 4º do art. 240 do
CPM o agente que subtrai para si smartphones, no interior de Organização
Militar, durante o período noturno, assim considerado como aquele destituído
completamente de luminosidade natural (critério físico-astronômico). A
jurisprudência desta Corte somente admite a aplicação da denominada "minorante
inominada" quando o contexto fático demonstre a ocorrência de situações
excepcionais, verificadas nos casos em que a fixação da reprimenda imposta revela-
se desproporcional para restabelecer o equilíbrio da ordem jurídica abalada pelo
cometimento do injusto. À mingua de tais circunstâncias, não há que se cogitar de
sua aplicação, cabendo ao Julgador apenas adotar a solução jurídica
abstratamente idealizada pelo legislador. Caracteriza-se o crime continuado
quando, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, há o
cometimento de dois ou mais crimes de mesma espécie, descabendo, para tanto,
perquirir, sobre o elemento anímico do agente, ante a ausência de previsão legal
para tal. Demonstrado, pois, no contexto fático, a ocorrência de crime continuado,
deve-se aplicar, por analogia, o art. 71 do CP, eis que o referido regramento é o que
melhor atende à política criminal a que visa o aludido instituto, de evitar e impedir
o excessivo rigor punitivo ao criminoso de ocasião, sendo inaplicável, nesses casos,
o art. 80 do CPM. Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000737-56.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte
Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data
de Publicação: 25/05/2022)
Apelação. Condenação. Recurso do MPM. Reforma da Sentença. Princípio da
insignificância. Afastamento. Qualificadora de furto noturno. Incidência. Recurso
interposto pela acusação para que se reconheça a incidência de qualificadora de
furto noturno, alterando o quantum da pena. Não incidência do princípio da
insignificância em razão do contexto econômico do Ofendido, com ofensa lesiva
considerável ao seu patrimônio. Furto noturno. Princípio físico-astronômico
adotado pelo CPM (ausência de luz natural) - lapso temporal compreendido entre
o crepúsculo vespertino e o matutino. In casu, a subtração ocorreu entre zero e 2
(duas) horas da madrugada, no alojamento, período em que o Réu se encontrava
na função de plantonista e o local sob a sua responsabilidade. Aplicação da
qualificadora de furto noturno. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000119-03.2012.7.01.0201. Relator
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 16/04/2015, Data de
Publicação: 14/05/2015)
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não há dúvidas de que a conduta delituosa ora em questão foi
praticada durante a noite, o que, em atenção à especialidade do CPM em relação ao
CP comum, torna dispensável que se leve em consideração o fato de o crime ter sido
cometido em região remota na Floresta Amazônica, não sendo possível a
perturbação do sossego alheio.
Uma vez preenchido o critério físico-astronômico previsto no art. 240,
§ 4º, do CPM, imperativa se faz a incidência da respectiva qualificadora.
Importante esclarecer, para fins de dosimetria, que foi aplicado
na Sentença o § 6, inciso IV, do art. 240 do CPM, devido ao concurso de pessoas,
qualificando o crime. Assim, restou a aplicação do § 4 do art. 240 do CPM como
circunstância judicial desfavorável, implicando a exasperação da pena-base,
conforme estabelecido pelo art. 69 do CPM.
Isso ocorre pois, no tocante à aplicação de diversas qualificadoras,
deve-se considerar a mais grave na definição da pena inicial e, no tocante às demais,
serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme entendimento
desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ART. 240, §§ 4º E 6º, INCISO I, DO
CPM. FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
TENTATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSUMAÇÃO. APODERAMENTO DO BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS
FURTADOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO
DA VÍTIMA. CRIME CONSUMADO. CONSTATAÇÃO. CONCURSO DE
QUALIFICADORAS.
CONSIDERAÇÃO
DA
MAIS
GRAVE.
RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. PLEITO
DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
POSSIBILIDADE.
EFEITO
AUTOMÁTICO
DA
CONDENAÇÃO.
APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O crime de furto tem
como o titular do bem aviltado a pessoa natural ou jurídica e se concretiza com a
subtração da coisa alheia móvel. Dito de outro modo, a consumação se dá com a
inversão da posse com o apoderamento do bem, conforme a teoria da amotio ou
apprehensio. In casu, quando o Acusado foi flagrado, os crimes de furto já haviam
se consumado. Esta Corte tem repetidamente manifestado o seu entendimento no
sentido de que adota a teoria da amotio nos crimes de furto. Não é necessária a
posse mansa e pacífica do objeto furtado para que o crime se consume, basta que
haja a inversão da posse, ainda que momentânea, como no caso dos autos.
Precedentes desta Corte e do STJ. O sistema de vigilância realizado por
patrulhamento ou por monitoramento eletrônico no interior da Organização Militar,
por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Seguindo a
jurisprudência do STJ e desta Corte, deve ser considerada a qualificadora de
rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art. 240 do CPM), consistente na
quebra do vidro do veículo automotor, quando esta quebra ocorre para surrupiar
bens móveis do interior do citado automóvel. No caso de concurso de
qualificadoras, deve se considerar a mais grave na definição da pena inicial e, no
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tocante às demais, serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis
Precedentes do STF e deste Tribunal. É inviável a aplicação da suspensão
condicional da pena quando o Acusado é condenado à pena superior a 2 (dois) anos
de reclusão, nos termos do art. 84, caput, do CPM. Ademais, não é possível aplicar
o sursis quando o Acusado é reincidente, conforme dispõe o inciso I do art. 84 do
CPM. O fato de o Acusado responder a crimes na Justiça Comum, com Denúncia
recebida, não autoriza a presunção de que não voltará a delinquir, a teor do que
exige o art. 84, inciso II, do CPM. In casu, é impossível a concessão do sursis por
expressa vedação legal, contida no art. 84, caput e incisos, do CPM. Deve ser
aplicada ao Acusado a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com base
no art. 102 do CPM. Nesse conspecto, a aplicação da pena acessória decorre
diretamente da lei e independe de fundamentação ou de pedido do Órgão
ministerial, conforme jurisprudência desta Corte. Apelo do Ministério Público
Militar parcialmente provido. Decisão por maioria. Apelo da Defesa desprovido.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000577-31.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 17/11/2022, Data de Publicação: 10/02/2023)
Sendo assim, acolhendo o pleito ministerial, entendo que o Juízo a
quo deveria ter reconhecido a qualificadora prevista no art. 240, § 4º, do CPM, o que
será obejto de adequação nesta oportunidade, quando da dosimetria da pena.
Cumpre ainda enfrentar os pleitos apresentados pela Defesa do ex-
Soldado da Aeronáutica HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA e pelo Parquet no
tocante ao reconhecimento da atenuante consistente na reparação do dano, nos
termos do § 2º do art. 240 do CPM.
Sobre isso, consta nos autos o depoimento do Sr. EDSON ALVES,
testemunha de defesa, respondendo:
“QUE trabalha com eletrônicos; QUE tem uma loja de som; QUE recebeu na sua
loja os réus ALEXANDRO e HUAN sobre uma situação do ADILSON CASSOL;
QUE foram fazer um orçamento para consertar o som; QUE determinou o valor,
fez o serviço e os dois acusados lhe pagaram...QUE os acusados lhe pagaram pelo
conserto; QUE o nome da sua empresa é Referência Eletrônica... QUE não possui
orçamento escrito; QUE o orçamento foi verbal, mas possui o comprovante de
pagamento; QUE o pagamento foi feito em cartão de crédito parcelado; QUE não
recorda a data exata do pagamento; QUE foi cobrado cerca de R$ 1.000 a R$ 1.200
reais pelo conserto do som; QUE cada acusado pagou a metade”. (processo
7000078-35.2020.7.08.0008/PA, evento 166, Vídeo 05 e 06)
Depreende-se do trecho acima que houve a reparação integral do dano,
com o pagamento dos prejuízos por parte dos Apelantes.
Cabe aqui fazer referência ao trecho esclarecedor do Órgão Ministerial
por ocasião de suas Razões de Apelação, in verbis:
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos autos, entretanto, vê-se que os apelados repararam integralmente o dano
causado antes da instauração do processo (evento 1, docs. 44, 48, 49, pág. 4, do
IPM 7000058-44.2020.7.08.0008). A testemunha Edson Alves Faleiros, proprietário
de uma loja especializada em aparelhos de som de veículos, a própria vítima foi até
o local com seu veículo e aparelhos, e os apelados pagaram todo o serviço realizado
e peças, por meio de cartão de crédito (evento 1, RAZAPELCRIM2).
Por fim, a justificativa apresentada pelo Juízo a quo para negar a
aplicação da referida atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM se dá pelo fato
de os Apelantes não terem agido espontaneamente, conforme ser verifica no trecho
da Sentença abaixo:
Por certo não houve restituição da res furtiva, pelos acusados,
circunstância que autorizaria a aplicação da respectiva atenuante em verdade, nesta
seara a restituição dos bens furtados somente foi possível pela atuação das
Autoridades Policiais militar e civil. Assim, o pleito é indeferido. (processo
7000078-35.2020.7.08.0008/PA, evento 291, SENT1)
Contudo, o Superior Tribunal Militar não exige que essa conduta seja
espontânea, como aponta o seguinte Aresto, decidido de forma unânime pelo
Plenário, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTOS
QUALIFICADOS. ART. 240, §§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO DA PENA.
MINORANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS ANTES
DE INICIADA A AÇÃO PENAL MILITAR (APM). VOLUNTARIEDADE.
INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTAS NOS §§ 2º E 7º DO ART. 240
DO CPM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. Incabível
a chamada "minorante inominada" quando, para a aplicação justa e proporcional
da sanção penal, basta ao Juízo "a quo" valer-se da clara incidência de institutos de
Direito Penal Militar consagrados aos fatos apurados no decorrer da APM. 2. A
continuidade delitiva tem lugar quando as condutas imputadas ao réu, em mais de
uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, todas revelando que
o delito subsequente é continuação do primeiro. 3. Nessa senda, o STF consolidou o
entendimento de que o segundo delito será considerado como continuidade do
primeiro quando ambos forem praticados no interregno de 30 (trinta) dias. 4. A
jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do
CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um
quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um
terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois
terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações 5. A previsão da redução da pena, em
face da devolução ou da reparação de dano pelo réu, encontra-se prevista no § 2º
do art. 240 do CPM e a sua incidência nas hipóteses de furto qualificado é
expressamente gizada no § 7º do predito dispositivo. 5. Para a incidência da
minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM basta a devolução do bem furtado
pelo réu, não a espontaneidade da ação. Tal disposição legal tem natureza jurídica
de arrependimento posterior, previsto na Parte Geral do Código Penal Brasileiro
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CPB). 6. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000579-35.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de
Publicação: 16/12/2020)
Verifica-se, então, que os Apelantes/Apelados fazem jus à referida
atenuante.
Por tudo que foi posto, assiste parcial razão aos Apelos apresentados
pelo Ministério Público Militar e pela Defesa do Apelante ex-Soldado da
Aeronáutica HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, merecendo reparo a
Sentença, referente à dosimetria da pena, para aplicar a qualificadora prevista no § 4º
do art. 240 como circunstância judicial desfavorável, implicando a exasperação da
pena-base, bem como a aplicação da atenuante prevista no § 2º do art. 240, ambas do
Código Penal Militar.
Assim, passo à dosimetria da pena de cada Apelante/Apelado.
- O ex-Soldado da Aeronáutica ALEXANDRO DOS SANTOS
VIEIRA, condenado como incurso nos crimes de abandono de posto e furto
qualificado (art. 195 e art. 240, § 6º, IV, ambos do CPM, na forma do art. 79 do
citado Código).
1. Abando de posto (art. 195 do CPM):
Em relação à infração prevista no art. 195 do Código Penal Militar, a
sentença proferida foi considerada correta, e não há motivos para objeções nesse
aspecto.
Contudo, a pena imposta aos Apelantes pelo Juízo a quo foi de 3 (três)
meses de detenção e o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição será
de 2 (dois) anos, a teor do art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar. Desse
modo, como entre a data da Denúncia (04/08/2020) e o a Sentença recorrível
(09/09/2022) decorreu prazo superior a 2 (dois) anos, torna-se imperativo o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do
Estado, em relação ao crime de abandono de posto, que especificamente não foi
objeto de impugnação pelo Ministério Público Militar, nos termos do art. 123, inciso
IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 1º e § 5º, inciso II, todos do Código Penal Militar.
2. Furto qualificado (art. 240, § 6º, VI, do CPM):
Aplicando-se o critério trifásico, observa-se, inicialmente, as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do
CPM, verifico a incidência da qualificadora por ter sido o delito praticado à noite
(art. 240, § 4º, do CPM), a qual, como já explanado, deve incidir como circunstância
judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal
em 3 (três) anos e 10 (dez) meses e 15 (dias) de reclusão.
Na segunda fase, aplico a agravante de o Acusado ter praticado o crime
quando estava de serviço (art.70, inciso II, alínea "l", do CPM), o que conduz ao
aumento da pena em 1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do CPM. Dessa forma,
tendo em vista a ausência de outras agravantes ou atenuantes, fica a pena provisória
fixada em 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição da pena prevista
no art. 240, § 2º, do CPM, haja vista a devolução da res furtiva ter sido efetuada
antes do recebimento da Denúncia, sendo a pena intermediária reduzida em 2/3 (dois
terços), já que a reparação do dano foi total, ficando estabelecida a pena de 1 (um)
ano 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva.
Concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, com o regime prisional aberto para o
eventual cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum e o direito de recorrer em liberdade.
- O ex-Soldado HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA
(condenado, como incurso nos crimes de abandono de posto e furto qualificado
(art. 195 e art. 240, § 6º, IV, ambos do CPM, na forma do art. 79 do citado
Código.
1. Abando de posto (art. 195 do CPM):
Em relação à infração prevista no art. 195 do Código Penal Militar, a
sentença proferida foi considerada correta, e não há motivos para objeções nesse
aspecto.
Contudo, a pena imposta aos Apelantes pelo Juízo a quo foi de 3 (três)
meses de detenção e o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição será
de 2 (dois) anos, a teor do art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar. Desse
modo, como entre a data da Denúncia (04/08/2020) e o a Sentença recorrível
(09/09/2022) decorreu prazo superior a 2 (dois) anos, torna-se imperativo o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estado, em relação ao crime de abandono de posto, que especificamente não foi
objeto de impugnação pelo Ministério Público Militar, nos termos do art. 123, inciso
IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 1º e § 5º, inciso II, todos do Código Penal Militar.
2. Furto qualificado (art. 240, § 6º, VI, do CPM):
Aplicando-se o critério trifásico, observa-se, inicialmente, as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar.
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do
CPM, verifico a incidência da qualificadora por ter sido o delito praticado à noite
(art. 240, § 4º, do CPM), a qual, como já explanado, deve incidir como circunstância
judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal
em 3 (três) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, aplico a agravante de o Acusado ter praticado o crime
quando estava de serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM), mas também
reconheço a atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do CPM), pois o agente,
nascido em 26 de junho de 2000, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do
crime (27/5/2020), as quais se compensam, deixando de alterar o patamar da pena.
Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição da pena prevista
no art. 240, § 2º, do CPM, haja vista a devolução da res furtiva ter sido efetuada
antes do recebimento da presente denúncia, sendo a pena intermediária reduzida 2/3
(dois terços), já que a reparação do dano foi total, ficando estabelecida a pena de
1(um) ano 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva.
Concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, com o regime prisional aberto para o
eventual cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum
e o direito de recorrer em liberdade.
Dessa forma, levando em conta que o ex-soldado HUAN FAUSTO
MEDEIROS DA SILVA tinha menos de 21 (vinte e um) anos quando cometeu o
crime e que sua pena por furto qualificado foi reduzida para 1 (um) ano, 3
(três) meses e 15 (quinze) dias, operou-se a prescrição retroativa, conforme
estabelecido nos artigos 125, VI, c/c art. 129 e o art. 123, IV, todos do Código Penal
Militar. Isso ocorreu devido ao período de mais de 2 (dois) anos entre a data da
acusação (04/08/2020) e a publicação da sentença condenatória (09/09/2022),
considerando a redução pela metade do prazo prescricional.
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial aos Recursos de
Apelação interpostos pelas Defesas e pelo Ministério Público Militar para manter as
condenaçãoes dos Acusados ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA E HUAN
FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, pela prática dos crimes prática dos crimes de
abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar, à pena de 3 (três)
meses de detenção, declarando, de ofício, extinta a punibilidade de ambos os
Acusados pela ocorrência da prescrição, com base no art. 125, VII, c/c o art. 123, IV,
do Código Penal Militar; e mantida as condenações de ambos os Acusados como
incursos no art. 240, § 6º, IV, c/c o art. 79, todos do CPM, aplicar a atenuante
prevista no § 2º do art. 240 do CPM e reconhecer a qualificadora prevista no § 4º do
art. 240 do CPM, reduzindo a pena de ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA para
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e de HUAN FAUSTO
MEDEIROS DA SILVA para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto e com o direito de recorrerem
em liberdade, concedendo-lhes, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a alínea "a", designando o Juízo a quo para a
realização da audiência admonitória, na forma do art. 611 do Código de Processo
Penal Militar. Por fim, voto no sentido de declarar, de ofício, extinta a punibilidade
do ex-Sd HUAN FAUSTO MEDEIROS DA SILVA, quanto à condenação pelo
crime do art. 240, § 6º, IV, do CPM, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva na modalidade retroativa, na forma do art. 125, VI, c/c art. 129 e art. 123,
IV, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356818v38
e do código CRC a2ca17b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2023, às 12:11:7
7000122-95.2023.7.00.0000
40001356818 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR